Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-30.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Ministra NANCY
Órgão julgador: Ministra NANCY
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO. ELEIÇÕES 2024. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE LITISPENDÊNCIA E COISA
JULGADA.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS
ESSENCIAIS.
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA.

Num. 44853728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente
procedente AIME, cassando o diploma de vereador por captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A da Lei nº 9.504/1997), mas julgou improcedente o pedido em relação aos
demais impugnados por ausência de provas.
2. O autor da AIME alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento do pedido de produção de provas (pericial, testemunhal e
documental) e julgamento antecipado da lide.
3. Sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a
alguns fatos, acolhendo a preliminar de litispendência e coisa julgada em razão da
existência de Ações de Investigação Judicial Eleitoral e Representações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento do pedido de
produção de provas (pericial, testemunhal e documental) e julgamento antecipado
da lide configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da
ampla defesa; (ii) saber se há litispendência e coisa julgada em relação aos fatos já
analisados em Ações de Investigação Judicial Eleitoral e Representações anteriores;
(iii) saber se é aplicável a teoria da causa madura para julgar improcedente a
demanda nesta instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença incorreu em error in procedendo ao julgar antecipadamente a lide por
"insuficiência de provas", sem apreciar os requerimentos de produção probatória
formulados tempestivamente pelo autor.
6. A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo possui causa de pedir própria e
distinta das ações eleitorais ordinárias, permitindo a análise do "conjunto da obra".
7. Para o recebimento e processamento da Ação de Impugnação de Man

Inteiro teor:
13/03/2026
Número: 0600265-30.2024.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 02/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Improbidade Administrativa, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político,
Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600265-30.2024.6.16.0010, que julgou improcedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do
CPC. (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, com
fulcro no CF/ Art. 14/ § 10, em face de Diego Timbirussu Ribas e Fénelon Bueno Moreira. Alega-se
que, à diplomação dos candidatos impugnados, Diego Ribas e Fenelon Bueno Moreira, ocorreu em
29/11/2024. A diplomação inaugurou o prazo decadencial de 15 dias para a eventual interposição da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, conforme preconiza o CF/Art. 14/ § 10, que permite a
impugnação de mandato eletivo mediante a apresentação de provas de abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. A impugnação fundamenta-se em uma série de práticas irregulares e ilegais
associadas à campanha e à administração do Prefeito reeleito. São eles: Fato 01: Fraude no
atendimento do SUS para beneficiar aliados. Diego, utilizando-se da máquina pública, determinou
que servidores municipais como Giovanne Colaço Horning, Paulo Friso e Vania Aparecida Meira
Pereira furassem a fila do Sistema Único de Saúde, favorecendo amigos e eleitores; Fato 02:
Propaganda eleitoral irregular em culto religioso. Em 15/09/2024, em culto na Igreja Assembleia de
Deus, Diego promoveu discurso com conotação eleitoral, associando sua gestão ao evento
religioso. O ato resultou em multa eleitoral; Fato 03: Uso de bens públicos para campanha -
captação de imagens em repartições públicas de acesso restrito. Uso de bens públicos em
benefício próprio durante a campanha, que proíbe agentes públicos de cederem bens móveis ou
imóveis para atividades de campanha; Fato 04: Apresentação musical em evento público. Em
13/06/2024, o prefeito realizou festa com a apresentação do cantor Michel Teló, utilizando-se de
recursos públicos para autopromoção, configurando abuso de poder político e econômico; Fato
05: Coação de servidores públicos. Exigência imposta aos servidores em cargos comissionados de
adesão à campanha sob ameaça de exoneração; Fato 06: Criação de Comissão para isenção de
pedágio. Foi criada a Comissão para Análise de Isenção de Pedágio, vinculando a proposta à
candidatura dos impugnados; Fato 07: Concessão de gratificações irregulares - aumento da
remuneração; Fato 08: Utilização de servidores para campanha; Fato 09: Nepotismo e uso indevido
de funcionários públicos; Fato 10: Contratos públicos irregulares; Fato 11: Irregularidades na
saúde. Em aditamento à inicial, datado de 18/12/2024, acrescentaram novos fatos, a saber: Fato 12:
Da Ausência de Inscrição de Dívidas Tributárias em Dívida Ativa e Prescrição; Fato 13: Da Falta de
Contratação de Fiscais Tributários; Fato 14: Da Omissão no Lançamento de Imóveis para
Tributação Correta; Fato 15: Da Concessão de Aumentos e Gratificações Salariais em Período
Vedado; Fato 16: Da Inobservância das Determinações do TCE/PR; Fato 17: Da Correlação dos
Fatos com o Proveito Eleitoral). RE15
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRENTE)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
SAMIRA KARAM SEMAAN (ADVOGADO)
FENELON BUENO MOREIRA (RECORRIDO)
TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
LUANA VANESSA MENDES (ADVOGADO)
TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS (RECORRIDO)
TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
LUANA VANESSA MENDES (ADVOGADO)
TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44853728
13/03/2026
07:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44853728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.017

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 0600265-
30.2024.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
Relator Originário: Juiz José Rodrigo Sade
Redatora Designada : Juíza Vanessa Jamus Marchi
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: SAMIRA KARAM SEMAAN - OAB/PR22935
RECORRIDO: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
SOCIEDADE: TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB/PR000003736
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
RECORRIDO: FENELON BUENO MOREIRA
SOCIEDADE: TOBERA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB/PR000003736
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO. ELEIÇÕES 2024. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE LITISPENDÊNCIA E COISA
JULGADA.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS
ESSENCIAIS.
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA.

Num. 44853728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente
procedente AIME, cassando o diploma de vereador por captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A da Lei nº 9.504/1997), mas julgou improcedente o pedido em relação aos
demais impugnados por ausência de provas.
2. O autor da AIME alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento do pedido de produção de provas (pericial, testemunhal e
documental) e julgamento antecipado da lide.
3. Sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a
alguns fatos, acolhendo a preliminar de litispendência e coisa julgada em razão da
existência de Ações de Investigação Judicial Eleitoral e Representações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento do pedido de
produção de provas (pericial, testemunhal e documental) e julgamento antecipado
da lide configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da
ampla defesa; (ii) saber se há litispendência e coisa julgada em relação aos fatos já
analisados em Ações de Investigação Judicial Eleitoral e Representações anteriores;
(iii) saber se é aplicável a teoria da causa madura para julgar improcedente a
demanda nesta instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença incorreu em error in procedendo ao julgar antecipadamente a lide por
"insuficiência de provas", sem apreciar os requerimentos de produção probatória
formulados tempestivamente pelo autor.
6. A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo possui causa de pedir própria e
distinta das ações eleitorais ordinárias, permitindo a análise do "conjunto da obra".
7. Para o recebimento e processamento da Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo, aplica-se a teoria da asserção, bastando a descrição de fatos que, em tese,
configuram o ilícito, acompanhados de mínimo suporte probatório.
8. O indeferimento da prova testemunhal sob o argumento de que servidores
comissionados "não confessariam" ou teriam depoimentos frágeis constitui
prejulgamento da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para: a) Acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
reconhecendo a nulidade da sentença por falta de fundamentação e indeferimento

Num. 44853728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
de provas essenciais; b) Afastar a litispendência e a coisa julgada em relação aos
fatos 02, 03, 04, 05, 08 e 11; e c) Afastar a aplicação da teoria da causa madura,
determinando o RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM para regular instrução e
processamento do feito.
Tese de Julgamento: 1. O indeferimento do pedido de produção de provas (pericial,
testemunhal e documental) e julgamento antecipado da lide configura cerceamento
de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Não há
litispendência e coisa julgada em relação aos fatos já analisados em Ações de
Investigação Judicial Eleitoral e Representações anteriores, quando a AIME possui
causa de pedir própria e distinta, permitindo a análise do "conjunto da obra". 3. Não
é aplicável a teoria da causa madura para julgar improcedente a demanda nesta
instância, quando há necessidade de instrução probatória para apurar os fatos
alegados.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; Código de Processo
Civil, arts. 337, § 2º, 489, § 1º, IV, 502, 1.013, § 3º.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgInt no AREsp 2629365 DF 2024/0161583-
7, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2024; STJ, EDcl no
AgInt no AREsp 2077591 SP 2022/0053108-1, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 02/05/2024; TSE, REspe nº 794, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Ac. de 7.6.2016; TSE, REspe nº 16257, Rel. Min. Edson
Vidigal, Ac. de 20.6.2000; TSE, REspe nº 16060, Rel. Min. Eduardo Alckmin, Ac. de
5.6.2000; TSE, REspEl n. 060000231, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, Ac.
de 2/4/2024; TRE-PR, REI 0600335-50.2024.6.16.0009, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 25/06/2025; TRE-PR, REl 06006900820246160091, Rel. Des. Vanessa
Jamus Marchi, j. 23/10/2025; STJ-3ª T., REsp 828.342, Min. Nancy Andrighi, j.
15.5.08, DJ 23.9.08.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, por maioria, deu-lhe provimento, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a nulidade da sentença, e
determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento do feito, nos
termos do voto da Redatora designada.

Curitiba, 26/02/2026

Num. 44853728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
REDATORA DESIGNADA Juíza Vanessa Jamus Marchi

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME - ajuizada pelo órgão
municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB - na Lapa contra Diego Timbirussu Ribas, prefeito
reeleito naquela municipalidade, e Fénelon Bueno Moreira, vice-prefeito eleito, sob a alegação de
(i) fraude no atendimento do SUS para beneficiar aliados, (ii) propaganda eleitoral irregular em
culto religioso, (iii) captação de imagens em repartições públicas de acesso restrito, (iv)
apresentação musical em evento público, (v) coação de servidores públicos, (vi) criação de
comissão para isenção de pedágio, (vii) concessão de gratificações irregulares, (viii) utilização de
servidores para campanha, (ix) nepotismo e uso indevido de funcionários públicos, (x) contratos
públicos irregulares e (xi) irregularidades na saúde, com caracterização de abusos de poder
econômico e de autoridade (id. 44699134).
A ação foi parcialmente extinta, por decadência da emenda protocolada em 18/12/2024 e pela
configuração de coisa julgada e/ou litispendência em relação aos fatos "ii", "iii", "iv", "v", "viii" e
"xi", e julgada improcedente em relação aos demais (id. 44699291).
Inconformado, o impugnante recorreu (id. 44699304), invocando preliminares de (i) cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado sem apreciação dos pedidos de produção de provas e de
(ii) ausência de litispendência e de coisa julgada. No mérito, insiste nas teses apresentadas com
a inicial.
Contrarrazões pelos recorridos (id. 44699310), com preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,
pelo não provimento, requerendo ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Nesta instância, a Secretária Judiciária informou que "o Partido Socialista Brasileiro - PSB
(Comissão Provisória Municipal da Lapa/PR) não se encontra ativo" (id. 44700436).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela intimação do recorrente para que
promovesse a regularização de sua capacidade processual, sob pena de não conhecimento do
recurso, invocando o artigo 76 do CPC (id. 44710088), o que foi determinado (id. 44711062) e
atendido pela parte (id. 44721398).
O advogado Jackson Pinto da Luz juntou aos autos termo de substabelecimento sem reserva de
poderes em favor da advogada Samira Karam Semaan, referindo que se tratava de "transferência
integral da representação" e que o substabelecente ficava "isento de toda e qualquer
responsabilidade anterior e posterior (...), passando os atos a serem praticados única e
exclusivamente pela nova patrona" (id. 44734220).
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento

Num. 44853728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
do recurso, com o acolhimento das preliminares de nulidade para o fim de anular a sentença e
determinar a baixa dos autos à origem para que seja reaberta a instrução processual e produzida
a prova testemunhal requerida (id. 44744796).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo eminente Relator, Desembargador Eleitoral
José Rodrigo Sade.
Com a devida vênia ao ilustre Relator, ouso divergir. Embora acompanhe sua Excelência no
reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação (art.
489, § 1º, IV, do CPC), divirjo, com o devido respeito, quanto à aplicação da teoria da causa
madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para julgar improcedente a demanda nesta instância.
Entendo que o caso não comporta julgamento imediato, sob pena de cerceamento do direito à
prova, violação ao devido processo legal substancial e ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Justifico.
O caso vertente trata de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que narra uma complexa teia
de supostos abusos de poder político e econômico, envolvendo desde a manipulação de serviços
de saúde (Fato 01) até contratações públicas milionárias com indícios de superfaturamento (Fato
10).
A sentença incorreu em error in procedendo ao julgar antecipadamente a lide por "insuficiência de
provas", sem, contudo, apreciar os requerimentos de produção probatória (pericial, testemunhal e
documental) formulados tempestivamente pelo autor.
Nas preciosas lições de Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a teoria
da causa madura autoriza o Tribunal a julgar diretamente o mérito, se a causa estiver em
condições de imediato julgamento, desde que as partes não tenham mais nada a alegar ou
provar. Causa madura é aquela cujo processo já se encontra com todas as alegações
necessárias feitas e todas as provas admissíveis colhidas:
“Causa madura é aquela cujo processo já se encontra com todas as alegações
necessárias feitas e todas as provas admissíveis colhidas. Assim, o que realmente
interessa para aplicação do art. 1.013, § 3º, CPC, é que a causa comporte imediato
julgamento pelo tribunal - por já se encontrar devidamente instruída. Estando
madura a causa - observada a necessidade de um processo justo no seu
amadurecimento (art. 5º, LIV, CF) - nada obsta que o tribunal, conhecendo da
apelação, avance sobre questões não versadas na sentença para resolvê-la no
mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código
de processo civil comentado. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, p.

Num. 44853728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
1184)

Desse modo, o processo deve estar devidamente instruído, o que significa que todas as provas
necessárias e pertinentes ao deslinde da controvérsia e à formação do convencimento do
julgador já devem ter sido oportunamente requeridas, produzidas e incorporadas aos autos.
Contudo, se o vício que conduz à anulação é o cerceamento de defesa, materializado pela
completa desconsideração do juízo de origem do pedido de produção de provas requerido pela
parte; se a parte teve cerceada a oportunidade de produzir a prova que, em tese, poderia
influenciar o resultado do julgamento, evidente que a causa não se encontra madura para
julgamento, seja em primeiro, seja em segundo graus de jurisdição.
Com o devido respeito, aplicar a teoria da causa madura e julgar o mérito, em casos assim,
implica não apenas lesão à ampla defesa, mas inafastável violação ao duplo grau de jurisdição.
Não há, com a máxima vênia, como a Corte anular a sentença por ausência de fundamentação e,
na sequência, manter a sentença de improcedência, fundamentado na ausência de pertinência de
provas que não foram produzidas na origem, porque o respectivo requerimento de produção não
foi sequer analisado em saneador.
Não cabe à Corte aplicar a teoria da causa madura e analisar, originariamente, a admissão e a
pertinência de provas, indeferindo-as, se o juízo de origem não o fizer.
Ao avocar o julgamento do mérito e indeferir, nesta instância, todas as provas requeridas sob o
argumento de que a inicial não trouxe "indícios robustos", com o devido respeito, o voto condutor
acaba por validar a lógica combatida pelo Superior Tribunal de Justiça, que qualifica como
cerceamento de defesa o julgamento de mérito fundado na insuficiência de provas, após o
indeferimento imotivado de prova tempestivamente requerida e pertinente. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Ação de fixação de alimentos.
2. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a
parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato
processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na
ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2629365 DF 2024/0161583-7, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 30/10/2024 - grifei)

Num. 44853728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE.
PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Hipótese em que ficou configurado o cerceamento de defesa da empresa
embargante, uma vez que não foi aberta a fase instrutória no Juízo de origem com
vistas à produção de prova, expressamente requerida pela autora, para o
amadurecimento da causa, de modo a esclarecer se houve o inadimplemento da
empresa ré.
2. "Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova,
seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento
da ausência da prova negada" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.467.537/SP, relator
Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 26.11.2019, DJe de 4.2.2020).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2077591 SP 2022/0053108-1, Relator: Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024 - grifei)

O voto do eminente Relator fundamentou a improcedência na ausência de "provas robustas" na
inicial, tratando a AIME quase como se fosse um Mandado de Segurança, que exige prova pré-
constituída.
Contudo, impõe-se destacar que a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral
caminha em sentido oposto. Para o recebimento e processamento da Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo, aplica-se a teoria da asserção, bastando a descrição de fatos que, em tese,
configuram o ilícito, acompanhados de mínimo suporte probatório, não se exigindo prova cabal
e robusta no limiar do processo.
A robustez da prova é exigida para a condenação, ao final da instrução, e não para o
processamento da demanda. Exigir prova irrefutável na inicial inviabiliza a própria natureza da
AIME, que visa apurar ilícitos complexos que, via de regra, ocorrem na clandestinidade.
A Corte Superior Eleitoral recomenda a abertura da instrução quando há indícios do ilícito, em
homenagem ao princípio in dubio pro societate nesta fase preliminar:
[...] Ação de impugnação de mandato eletivo (AIME). [...] Ausência de prova pré-
constituída. [...] 2. No caso de estar a petição inicial acompanhada de mínimo
suporte probatório, recomenda-se a instauração do juízo e o prosseguimento
da instrução do feito em busca da verdade dos fatos, com respeito às

Num. 44853728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
garantias do contraditório e da ampla defesa, deixando as teses jurídicas para
o julgamento do mérito da ação. Precedentes. [...]”
(Ac. de 7.6.2016 no REspe nº 794, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.)

[...] Ação de impugnação de mandato eletivo. Inexigibilidade de prova pré-
constituída. [...] 2. A ação de impugnação de mandato eletivo não exige para o
seu ajuizamento prova pré-constituída, mas tão-somente indícios idôneos do
cometimento de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. [...]”
(Ac. de 20.6.2000 no REspe nº 16257, rel. Min. Edson Vidigal.)

[...] Ação de impugnação de mandato eletivo. [...] Inexigência de prova pré-
constituída para a propositura da ação. Obediência ao rito ordinário no qual cabe
ampla produção e análise de provas (precedentes da Corte). [...]”
(Ac. de 5.6.2000 no REspe nº 16060, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

Vale destacar, por oportuno, o recente julgamento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600001-20.2025.6.16.0061, ocorrido em 23/10/2025, no qual este Colegiado estabeleceu um
entendimento crucial para a admissibilidade e processamento destas ações. Naquele julgado, a
tese majoritária vencedora definiu que a "justa causa é compreendida como o conjunto mínimo
de elementos probatórios que afastam o caráter temerário da ação e demonstram
verossimilhança dos fatos narrados".
Cumpre registrar que na referida AIME nº 0600001-20.2025.6.16.0061, a posição desta Relatora
restou vencida. A maioria dos Membros deste Tribunal entendeu, naquele caso específico, que a
petição inicial apresentava os "elementos mínimos" necessários para o prosseguimento da
AIME, permitindo-se, assim, a instauração da fase probatória e o aprofundamento da investigação
dos fatos.
Ocorre que, no presente caso em análise, é imperioso pontuar que a petição inicial contém
elementos fáticos e probatórios ainda mais consistentes do que aqueles que embasaram o
prosseguimento da citada AIME. Se, naquela ocasião, com um acervo probatório considerado
diminuto, o Colegiado optou pela superação do juízo de admissibilidade para permitir a dilação
probatória, com muito maior razão deve ser reavaliada a suficiência do lastro probatório aqui
apresentado, que se mostra comparativamente maior.
Ademais, vale lembrar, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo baseia-se no rito ordinário
estabelecido pela Lei Complementar nº 64/1990 (artigos 3º a 16), que rege o processo e
julgamento de representações e reclamações. Ou seja, o rito ordinário confere à AIME um
procedimento detalhado, com fases bem definidas, como a petição inicial, a notificação, a defesa,

Num. 44853728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
a instrução probatória, o parecer do Ministério Público Eleitoral e o julgamento, garantindo o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas.
Assim, é imperativo reconhecer que, embora a celeridade seja um pilar fundamental nos
processos eleitorais, a busca por uma tramitação rápida dos feitos eleitorais, embora louvável e
necessária, não pode servir de justificativa para a prolação de sentenças embasadas em um
quadro probatório incompleto ou deficiente. A pressa em concluir o processo não pode
comprometer a verdade real dos fatos, que deve ser o objetivo primordial de toda e qualquer
instrução processual.
A manutenção da sentença proferida nessas condições viola o devido processo legal e o direito
dos sujeitos processuais à prova, e, paradoxalmente, torna-se ainda mais prejudicial à celeridade
e à economia processual, ao ensejar a necessidade de anulação e repetição de atos.
Outro ponto importante é que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito em
relação aos Fatos 02, 03, 04, 05, 08 e 11, acolhendo a preliminar de litispendência e coisa julgada
em razão da existência de Ações de Investigação Judicial Eleitoral e Representações anteriores
(0600249-76, 0600245-39, 0600124-11 e 0600123-26).
No entanto, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo possui causa de pedir própria e distinta
das ações eleitorais ordinárias. Enquanto as AIJEs e Representações visam apurar fatos isolados
sob a ótica das condutas vedadas ou abuso de poder específico, a AIME tem por objeto a
legitimidade do mandato em face de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, permitindo
a análise do "conjunto da obra".
Não há a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC (mesmas partes, mesma causa de
pedir e mesmo pedido). A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que
não há litispendência entre AIJE e AIME quando a nova ação busca avaliar a gravidade
qualitativa dos fatos em seu conjunto, ainda que individualmente já tenham sido objeto de outras
demandas.
Nesse sentido, colaciono precedente paradigmático do TSE que afasta a litispendência nestes
casos:
Eleições 2020. [...] Ação de impugnação de mandato eletivo. Prefeito e vice-prefeito
reeleitos. Abuso do poder político, econômico e fraude. Inexistência de
litispendência. [...] Ausência de litispendência [...] 8. Não se verifica a ocorrência de
litispendência, tendo em vista que é possível o julgamento da presente ação de
impugnação de mandato eletivo com base no conjunto dos fatos, ainda que já
tenham sido objeto de análise de forma isolada em ações de investigação
judicial eleitoral anteriores, a fim de verificar eventual gravidade a partir da
reunião de todos os elementos. Além disso, o próprio Tribunal de origem
reconheceu a ausência de identidade de partes em todas as ações e assinalou que
há duas situações fáticas que não foram suscitadas nas ações anteriores, a
evidenciar que a causa de pedir da ação de impugnação de mandato eletivo é mais
ampla que as demais. [...] 10. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, ‘a
possibilidade de reconhecimento de litispendência entre ações eleitorais nas
quais se discuta a mesma relação jurídica-base pressupõe identidade absoluta

Num. 44853728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
de fatos, inexistência de provas novas e ausência da pretensão de exame da
gravidade sob a ótica do conjunto da obra’ [...], elementos que não se verificam
na espécie [...]”.
(Ac. de 2/4/2024 no REspEl n. 060000231, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques.)

Ademais, a AIJE nº 0600124-11 (Show de Michel Teló) foi extinta sem resolução de mérito por
ilegitimidade ativa, o que, por força do art. 502 do CPC, não faz coisa julgada material, permitindo
a rediscussão do fato nesta via.
Portanto, deve ser afastada a extinção prematura quanto a estes fatos, devendo os mesmos
serem incorporados à instrução processual para análise global da gravidade das condutas.
No caso vertente, a petição inicial não é vazia. Ela aponta contratos administrativos específicos
(Fato 10) com valores vultosos e alega desvio de finalidade eleitoreira. Aponta, ainda,
manipulação da fila do SUS (Fato 01) e coação de servidores (Fato 05).
O autor arrolou testemunhas e requereu perícia, bem como juntou diversos documentos. O
Relator indefere a perícia por considerá-la fishing expedition. Ouso discordar. Fishing expedition é
a busca aleatória sem alvo definido. Aqui, o alvo é claro: os contratos indicados e sua execução
financeira. Aferir se houve superfaturamento ou desvio exige prova técnica. O juiz não pode
substituir o perito.
Igualmente, o indeferimento da prova testemunhal sob o argumento de que servidores
comissionados "não confessariam" ou teriam depoimentos frágeis constitui prejulgamento da
prova. Com o devido respeito, não há como pressupor o teor de depoimentos testemunhais. A
valoração deve ocorrer após a colheita, não antes. Testemunhas são essenciais para comprovar
o viés eleitoral das condutas administrativas.
Assim, diferente do que concluiu o e. Relator, “Cassada a sentença terminativa, mas havendo no
processo outros fundamentos de defesa dependentes de prova ainda não produzida, não pode o
tribunal passar diretamente ao julgamento do meritum causae; deve simplesmente determinar a
abertura da fase instrutória e encaminhar os autos à primeira instância” (STJ-3ª T., REsp
828.342, Min. Nancy Andrighi, j. 15.5.08, DJ 23.9.08).
Nesse mesmo sentido, cito precedente recentíssimo deste próprio Regional (REI 0600335-
50.2024.6.16.0009, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 25/06/2025), que assentou: "O
indeferimento da produção de prova documental, sem análise quanto à sua pertinência para a
comprovação da alegada prática abusiva, seguido do julgamento de improcedência da lide por
falta de provas, resulta em nulidade processual por cerceamento de defesa.".
No mesmo sentido, recente julgado de minha relatoria:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO (AIME). ELEIÇÕES 2024. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO.

Num. 44853728 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente
procedente AIME, cassando o diploma de vereador por captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A da Lei nº 9.504/1997), mas julgou improcedente o pedido em relação aos
demais impugnados por ausência de provas.
2. O autor da AIME alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento do pedido de sobrestamento do feito para aguardar a
conclusão de perícia em aparelhos celulares apreendidos em inquéritos e cautelares
conexos, prova considerada essencial para a completa instrução processual.
3. O impugnado também recorre, sustentando ilicitude das provas digitais, ausência
de robustez probatória e inexistência de potencialidade lesiva da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de
sobrestamento do feito para aguardar a conclusão da perícia nos aparelhos
celulares apreendidos configura cerceamento de defesa, violando os princípios do
contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando a relevância da prova
pericial para a elucidação dos fatos e a apuração da responsabilidade dos demais
impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de acesso das partes à prova pericial antes da prolação da
sentença configura cerceamento de defesa e viola os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a perícia em
questão, já determinada judicialmente e em andamento, tem o potencial de
alterar substancialmente o quadro probatório.
6. A insuficiência de provas que levou à improcedência do pedido em relação
aos demais impugnados é consequência direta da recusa do juízo em
aguardar o laudo pericial, gerando o próprio impedimento que o conduziu à
conclusão de insuficiência de elementos.
7. Embora o princípio da celeridade seja fundamental nos feitos eleitorais e a
autonomia entre as esferas penal e eleitoral seja reconhecida, tais princípios não
podem suplantar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A
celeridade não justifica a prolação de uma sentença com base em um quadro
probatório incompleto, principalmente quando a prova pendente é crucial para o
deslinde da causa e já foi determinada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do impugnante provido. Sentença anulada. Recurso do impugnado
prejudicado.

Num. 44853728 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Tese de julgamento: 1. O indeferimento do pedido de sobrestamento do feito para
aguardar a conclusão de perícia em aparelhos celulares apreendidos, quando esta é
essencial para a elucidação dos fatos e a apuração da responsabilidade dos
envolvidos, configura cerceamento de defesa. 2. A garantia do contraditório e da
ampla defesa prevalece sobre o princípio da celeridade processual, especialmente
quando a prova pendente é crucial para o deslinde da causa e já foi determinada
judicialmente.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; Lei nº 9.504/1997, Arts.
97 e 97-A; Código de Processo Civil, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2079543 GO 2022/0058326-
2; STJ, AgInt no AREsp 1859594/RJ, DJe 19/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp
1973869/SP, DJe 28/10/2022; TRE-PR - REI no(a) Rp: 06003355020246160009
CAMPO LARGO - PR 060033550, Relator.: Des. Claudia Cristina Cristofani, Data de
Julgamento: 25/06/2025, Data de Publicação: DJE-121, data 30/06/2025; TRE/PR,
REl nº 0600543-53, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. 07/04/2025; TRE/PR,
REl nº 060058033, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 11/06/2025.
(TRE-PR, REl 06006900820246160091, Rel. Des. Vanessa Jamus Marchi, j.
23/10/2025)

A coerência jurisprudencial exige, portanto, a aplicação do mesmo rigor ao presente caso.
O artigo 369 do Código de Processo Civil garante às partes o direito de empregar todos os meios
legais e moralmente aceitáveis para comprovar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou
a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
Ainda citando Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (CPC comentado,
2024), em comentário ao mencionado dispositivo legal, “A prova constitui direito das partes e de
qualquer outro sujeito que participa do processo. Embora o art. 369, CPC refira-se apenas às
partes, é evidente que todos os que participam do processo têm o direito à produção da prova -
como decorrência natural do direito ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) - a fim de influir no
convencimento do juiz”.
Assim, à luz da consolidada jurisprudência que norteia a matéria, torna-se patente a
irrazoabilidade e a contradição intrínseca à conduta do magistrado que, em um primeiro
momento, dispensa a produção de provas consideradas desnecessárias para o deslinde da
controvérsia e, em um momento posterior, profere julgamento de improcedência do pedido por
formulado pela parte que justamente pugnava pela dilação probatória, por ausência de prova.
O julgamento antecipado e o indeferimento sumário de provas cruciais, sob a pecha de que a
instrução seria desnecessária para em seguida julgar por "falta de provas" configura contradição
insuperável, óbice à plenitude da defesa e do devido processo legal. Destarte, o retorno dos

Num. 44853728 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
autos à origem para a devida instrução probatória não é apenas um imperativo formal, mas a
garantia de que a decisão final será proferida com base em elementos concretos e exaurientes, e
não em meras conjecturas processuais.
Diante do exposto, a divergência que apresento funda-se na premissa de que a aferição do abuso
de poder, notadamente o econômico entrelaçado com a gestão administrativa, demanda expertise
técnica e dilação probatória que escapam à simples análise documental precária permitida nesta
fase.
Como bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44744796), "ao
menos a prova testemunhal se mostra pertinente, pois poderá impactar de maneira decisiva a
análise das condutas narradas".
Em conclusão, a causa não está madura; está carente. O retorno dos autos não é mero
formalismo, mas a única via para garantir que a Justiça Eleitoral não atue como chanceladora de
impunidade por via oblíqua, negando ao autor a chance de provar fatos gravíssimos que, em
tese, comprometem a legitimidade do pleito.
Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para, conhecendo do recurso, DAR-LHE
PROVIMENTO a fim de: a) Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a
nulidade da sentença por falta de fundamentação e indeferimento de provas essenciais; b)
Afastar a litispendência e a coisa julgada em relação aos fatos 02, 03, 04, 05, 08 e 11; e c)
Afastar a aplicação da teoria da causa madura, determinando o RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM para regular instrução e processamento do feito.
É como voto.

VANESSA JAMUS MARCHI
JUÍZA MEMBRO DA CORTE

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.
A proposta de voto da Relatoria compreende que, uma vez reconhecido o
cerceamento de defesa, boa parte dos fatos narrados na petição inicial não poderiam
ser objeto de AIME porque esta espécie de ação “destina-se, também por expresso
mandamento constitucional, à apuração de três tipos de ilícito eleitoral: abuso de poder
econômico, corrupção e fraude”.

Num. 44853728 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Sucede que determinadas condutas ali relatadas, notadamente aquelas identificadas
como fatos 01 e 07, revelam, ao menos em tese, contornos que se ajustam às
categorias jurídicas expressamente contempladas pela Constituição.
De acordo com a petição inicial, o fato 01 é descrito da seguinte forma: “impugnado
Diego Ribas, utilizando-se da máquina pública, determinou que servidores municipais
como Giovanne Colaço Horning, Paulo Friso e Vania Aparecida Meira Pereira
furassem a fila do Sistema Único de Saúde (SUS), favorecendo amigos e
eleitores. Análise de áudios enviados pelo servidor Giovanne comprova a
irregularidade”.
Se confirmada, tal conduta consiste em um desvirtuamento da estrutura da
Administração Municipal para favorecer terceiros em detrimento daqueles que
aguardavam regularmente na fila, o que se enquadra em corrupção não-penal.
Nesse sentido, a doutrina tem reconhecido que o conceito de corrupção previsto no §
10 do art. 14 da Constituição possui natureza deliberadamente aberta, justamente para
permitir a repressão de práticas que comprometam a lisura do processo eleitoral:
O aludido § 10 do art. 14 da Constituição apenas faz menção a
"corrupção"; não a conceitua nem descreve as circunstâncias que devem
ser consideradas para sua configuração. A ausência de especificação
indica que se trata de cláusula genérica, aberta, com ampla
possibilidade de incidência na prática.
Mas não se pode perder de vista que a corrupção enfocada é eleitoral,
sendo esta sua natureza intrínseca.
Assim, como pressupostos mínimos, a configuração da corrupção eleitoral
requer que haja (i) oferta, promessa, aceitação ou recebimento de
qualquer vantagem indevida ou sem causa lícita (ii) a título de
contraprestação para a prática ou omissão de ato, (iii) com vistas a
influenciar no processo eleitoral, (iv) que, em razão, disso é ferido em sua
integridade, higidez e legitimidade.
(GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 20. ed. Barueri: Atlas, 2024. p. 593)

A especificação das provas quanto a esse fato pela investigante foi a seguinte (eDoc.
44699273):
Prova testemunhal: o Giovanne Colaço Horning: servidor efetivo
(motorista), que atuava como Diretor na Secretaria de Saúde. Foi o
interlocutor do áudio juntado aos autos. Sua oitiva é fundamental para
comprovar a existência do desvio funcional e a manipulação da fila do
SUS. o Vania Aparecida Meira Pereira: servidora municipal em desvio de

Num. 44853728 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
função, responsável pela Central de Consultas. Sua oitiva é importante
para confirmar o favorecimento de aliados políticos na agenda do SUS. ·
Prova a ser produzida por terceiros (inversão do ônus): Requer-se a
expedição de ofício ao Município da Lapa para juntada dos documentos
relativos ao controle de agendamento de consultas e exames, que se
encontram sob sua posse, impossibilitando a produção direta pelo autor.

De outra parte, com relação ao fato 07, consta na peça inicial que “nos 180 dias
anteriores ao pleito, bem como em período muito próximo (4 dias antes) o prefeito
concedeu gratificações salariais a servidores” e que “as gratificações e majorações de
remuneração foram implementadas mesmo após alerta realizado pela Diretora da
Contabilidade, que reportou um déficit financeiro estimado em aproximadamente
R$ 3.000.000,00 no orçamento do município” e que “o aumento nos gastos com
pessoal, mesmo diante da delicada situação financeira do município, teve como
objetivo primordial o angariamento de cabos eleitorais para a campanha do
impugnado”.
Neste ponto, o relator entendeu que “não há elementos mínimos para identificar
eventual abuso de poder econômico, ainda que haja algum ato proferido no período
vedado”.
Ocorre que o documento constante no eDoc. 44699162 apresenta relação detalhada
de servidores beneficiados, indicando a data de concessão das gratificações e os
respectivos valores.
Como exemplo, a servidora Julia Favaro Linhares passou a receber a função
gratificada “Divisão de Produção Audiovisual – FG-02” a partir de 01/04/2024 (eDoc.
44699162 – pág. 23) cujo valor é de R$ 1.000,00 (eDoc. 44699162 – pág. 09).
O impacto de tais concessões no orçamento desse município pode caracterizar abuso
de poder econômico ou corrupção, a depender de fatores como o montante dos
valores envolvidos, o número de beneficiados, e a motivação para a concessão.
A especificação das provas quanto a esse fato pela investigante foi a seguinte (eDoc.
44699273):
· Prova testemunhal: o Carlos André Martins (Secretário de Administração):
poderá explicar os critérios adotados para concessão das gratificações. o
Marcos Antônio Castilho (Secretário da Fazenda): poderá atestar a
situação fiscal do município e confirmar a ausência de previsão
orçamentária para os reajustes. o João Antônio de Jesus Martins: servidor
envolvido na tramitação dos atos administrativos e com conhecimento da
rotina orçamentária e Recursos Humanos. o Crislaine Tenório: poderá
confirmar a existência de promessa de cargos comissionados, gratificações
e outras vantagens financeiras como forma de recompensa ou incentivo à

Num. 44853728 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
obtenção de votos em favor dos candidatos impugnados.

Deste modo, considerando que se admite a apuração dos fatos narrados em sede de
AIME e que as provas pretendidas pela parte autora guardam pertinência com o que
se pretende demonstrar, mostra-se juridicamente adequada a reabertura da instrução
processual, tal como proposto no voto divergente.
Com estes fundamentos, peço vênia de todas as vênias possíveis ao relator para
acompanhar a divergência.
É como penso. É como voto.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 05/08/2025
(id. 44699298) e as razões foram protocoladas no dia 08/08/2025 (id. 44699304).
Intimados via DJE em 15/08/2025 (id. 44699308), sexta-feira, os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 20/08/2025, quarta-feira (id. 44699310), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o julgamento antecipado da lide e, no mérito, contra a
improcedência.
Alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção
de provas não foi apreciado, sendo rejeitado tacitamente, o que vulnera os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, invocando os artigos 5º, LIV e LV, da
CF, o princípio da não-surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, além dos artigos 357, incisos II a
IV, 370 e 489, § 1, inciso IV, do mesmo diploma, "que impõem a delimitação dos pontos

Num. 44853728 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
controvertidos, a análise concreta da necessidade das provas e a devida motivação do
indeferimento".
Argumenta que foram requeridos pedido de produção de "(i) prova pericial contábil; (ii) prova
testemunhal (com rol indicado e complementações pertinentes a cada fato); (iii) quebra de sigilo
bancário, telefônico e telemático dos recorridos, servidores e empresas envolvidas (últimos 24
meses); e (iv) expedição de ofícios ao Município da Lapa para apresentação de documentação
contábil e financeira relativa aos contratos descritos no Fato 10", além da utilização de prova
emprestada oriunda das ações conexas e correlatas, bem como a juntada de documentos e
mídias já acostados, e que nenhum desses pedidos foi apreciado, sendo proferido julgamento
com base em "suposta insuficiência probatória", que seria decorrente da ausência de instrução
processual.
Pede o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença, determinando-se o
retorno dos autos à origem para " (i) saneamento do feito (CPC, art. 357), com definição dos
pontos controvertidos; (ii) apreciação motivada de cada prova requerida; e (iii) realização das
diligências e da instrução probatória pertinentes (prova testemunhal, pericial contábil, prova
emprestada, ofícios e quebras de sigilo nos moldes já especificados)".
O recorrente também trata como matéria preliminar a declaração de litispendência e coisa julgada
contida na sentença em relação aos fatos 02, 03, 04, 05, 08 e 11, descrevendo os motivos pelos
quais entende como equivocada a decisão - em síntese, que não haveria coisa julgada material
em relação à AIJE 0600124-11, que havia sido extinta sem resolução de mérito, que os feitos
0600249-76, 0600245-39 e 0600123-26 estavam em trâmite no TRE-PR, inexistindo trânsito em
julgado, e que, de qualquer forma, a jurisprudência do TSE admite "nova ação judicial eleitoral
que trate do conjunto dos atos, sob a ótica do "conjunto da obra", afastando-se a litispendência
quando a nova ação apresenta causa de pedir diversa, o que é o caso de todos os processos
mencionados pelo MPE e consignados na r. sentença, a saber: nº 0600249-76.2024.6.16.0010,
0600245-39.2024.6.16.0010, 0600124-11.2024.6.16.0010 e 0600123-26.2024.6.16.0010".
No mérito, afirma que restou configurado o abuso de poder econômico por conta dos fatos 01 a
17, tomados de forma individual ou cumulativa, por tratarem de abusos de poder político e
econômico, condutas vedadas e outras práticas ilícitas aptas a comprometer a lisura e a
legitimidade do pleito.
Sustenta que, "mesmo que se aceite a tese de que a AIME exige demonstração de abuso de
poder econômico, corrupção ou fraude, os demais fatos de natureza 'política' servem como
contexto probatório para evidenciar a gravidade qualitativa e quantitativa do abuso econômico".
Na sequência, passa ao exame individualizado dos 17 fatos que pretende sejam analisados.
Nas contrarrazões, os recorridos arguem preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente, por se
tratar de partido político que se encontrava coligado para as eleições, não podendo atuar
isoladamente, invocando o artigo 6º, § 4º, da Lei das Eleições.
No mérito, rejeitam as alegações da parte ativa e postulam a condenação por litigância de má-fé
"por alterar a verdade dos fatos e usar o processo para fim protelatório".

Num. 44853728 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento das preliminares de nulidade
aventadas, tanto em relação ao indeferimento tácito das provas requeridas desde a inicial quanto
no que tange ao afastamento de litispendência e coisa julgada na apreciação dos fatos 2, 3, 4, 5,
8 e 11, uma vez que a "AIME possui natureza constitucional distinta, finalidade própria e regime
específico, voltado a verificar a gravidade global dos ilícitos e seu potencial de comprometer a
legitimidade do mandato (CF, art. 14, §10)", não havendo a identidade de partes, causa de pedir
e pedido.
Antes da análise do recurso, mister se faz apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em
contrarrazões.
Preliminar: ilegitimidade ativa do impugnante
Consoante informação disponível no sistema DivulgaCandContas do TSE, nas eleições 2024 o
PSB integrou, no município da Lapa, coligação nominada "Força do Povo", juntamente com o
Republicanos, o MDB e o União Brasil.
Por isso, de regra, as ações eleitorais relativas ao pleito majoritário nas eleições 2024 deveriam
ser intentadas pela coligação, não pelo partido, de forma isolada, na forma do artigo 6º, § 4º, da
Lei das Eleições:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
para eleição majoritária. (Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
(...)
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo
eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Todavia, não se pode esquecer a natureza jurídica das coligações que, nas palavras de Roberto
Moreira de Almeida, "não são dotadas de personalidade jurídica, mas, uma vez criadas,
independentemente do número de partidos políticos delas integrantes, durante o prazo de sua
vigência, atuam como uma entidade jurídica autônoma dotada de direitos e deveres similares às
agremiações partidárias", funcionando, "perante a Justiça Eleitoral, como se um único partido
fosse" (ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de direito eleitoral - 12ª ed. rev. ampl. e atual. -
Salvador: JusPodivm, 2018, p. 366).
Tratando-se, portanto, de uma entidade efêmera, vinculada à atuação nas eleições com fins
político-eleitorais, a coligação deixa de existir logo após cumprir a sua finalidade. Há algum
debate doutrinário e jurisprudencial quanto ao momento específico em que isso ocorre - se logo
após as eleições ou apenas após a diplomação dos eleitos -, mas fato é que, encerrado o
processo eleitoral, as coligações deixam de existir e a legitimidade dos partidos políticos para
atuarem judicialmente é plena, ainda que tenham integrado coligações durante as eleições.
Nas lúcidas palavras do Min. Nelson Jobim, referidas pelo Min. Joaquim Barbosa em decisão
monocrática proferida nos autos de REspE 28005/MG:

Num. 44853728 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Devo lembrar que, antes das eleições, os partidos coligam-se, tendo como critério o resultado da
vitória nas urnas, ou seja, o critério político para a realização de uma coligação não é outro
senão a possibilidade de vitória nas eleições. Com a vitória do partido, da coligação, os
entendimentos partidários posteriores têm em vista não mais a vitória, mas a administração. E é
da história política brasileira que a coligação que dá a vitória nas eleições não é
necessariamente aquela que consegue governar. Alguns partidos de coligação adversária
podem - e isso já ocorreu - passar a integrar um novo governo, considerando principalmente o
resultado das eleições proporcionais, que não necessariamente é igual ao resultado das
majoritárias. Pode haver, e muitas vezes há, um rompimento político na aliança derrotada.
Nessa hipótese, há o desaparecimento jurídico da coligação, com eventual prorrogação, no
correto voto do Ministro Vidigal, acrescendo-se o seu desfazimento político.
Após as eleições, e com a diplomação do eleito, não há que se falar nem em existência jurídica - que é uma
prorrogação por ficção e necessária - nem em existência política da coligação. Não se pode atribuir
legitimação exclusiva para a ação de impugnação de mandato ao que não mais existe, quer do ponto de vista
jurídico, quer do ponto de vista político.
Portanto, considerando que a diplomação no município da Lapa ocorreu no dia 29/11/2024, ato
que pôs fim ao processo eleitoral daquele ano naquela circunscrição, o PSB tinha legitimidade
plena para o ajuizamento da presente AIME em 16/12/2024, data de protocolo da petição inicial.
REJEITO.
Preliminar: Cerceamento de defesa
Alega o recorrente que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem enfrentar os
requerimentos de produção de provas, referindo como violados os princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, invocando os incisos LIV e LV do artigo 5º da CF e
apontando contrariedade à "regra do art. 10 do CPC, que veda decisão surpresa, e os arts. 357, II
a IV, 370 e 489, § 1º, IV, do CPC, que impõem a delimitação dos pontos controvertidos, a análise
concreta da necessidade das provas e a devida motivação do indeferimento".
Afirma ter requerido uma série de provas, as quais não teriam sido objeto de apreciação explícita,
já que "não houve decisão de saneamento definindo pontos controvertidos, nem fundamentação
específica de indeferimento, tendo-se proferido julgamento de mérito com base em suposta
insuficiência probatória - insuficiência esta justamente decorrente da ausência de instrução."
Destaca que, na própria decisão recorrida, há referência à falta de contextualização e de
produção de prova testemunhal, o que reforçaria o cerceamento.
Nas contrarrazões, os recorridos argumentam que o julgamento antecipado da lide é admissível
quando as provas documentais apresentadas com a inicial são insuficientes para comprovar o
abuso alegado, invocando precedente do TSE adotado nos autos 060000186, no qual restou
afirmado na ementa que não configura cerceamento de defesa a falta de oportunidade para
manifestar-se após a contestação e a ausência de alegações finais e que não há nulidade sem
prejuízo resultante do julgamento antecipado.
Sustentam que os documentos e áudios que instruem a inicial são "genéricos, sem contexto ou
robustez para demonstrar nexo causal entre as condutas alegadas e o proveito eleitoral" e que a

Num. 44853728 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
"perícia contábil e quebras de sigilo requeridas pelo recorrente configuram mera "pesca
probatória" (fishing expedition), vedada em ações eleitorais, onde a prova deve ser pré-
constituída".
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral reputou que o julgamento antecipado da lide
associado ao indeferimento tácito das "provas tempestivamente requeridas, configurou evidente
cerceamento de defesa e violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa",
invocando precedentes do STJ e do TSE.
Pois bem.
Recapitulando o trâmite do processo, tem-se que, na petição inicial, o recorrente requereu,
especificamente, (i) a "quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático dos impugnados, bem
como dos servidores e empresas envolvidas nos contratos suspeitos", (ii) a requisição junto ao
Município da Lapa de "toda a documentação contábil e financeira referente aos contratos públicos
mencionados", (...) a "nomeação de perito contábil para analisar as informações obtidas e
elaborar laudo técnico que demonstre o fluxo dos recursos públicos e sua possível utilização em
favor da campanha dos impugnados" e a realização de prova oral, apresentando o rol
correspondente e requerendo a possibilidade de apresentar novo rol para cada fato descrito.
Posteriormente, apresentou emenda à petição inicial (id. 44699235), na qual requereu,
adicionalmente, a requisição de documentação detalhada do Município da Lapa sobre dívidas
tributárias não inscritas em dívida ativa, relação de imóveis não lançados para tributação e os
atos administrativos que concederam aumentos salariais e gratificações no último ano de
mandato dos impugnados, assim como a realização de perícia contábil para aferir o impacto
financeiro das omissões e aumentos, além da oitiva de testemunhas "que possam comprovar a
omissão deliberada da administração", sem indicar quem seriam essas testemunhas. Instruiu a
emenda com cópia de autos digitais oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-
PR.
Em nova emenda (id. 44699242), requereu a juntada de três links do Instagram.
O juízo de origem recebeu expressamente a petição inicial e as emendas, determinando a citação
dos impugnados (id. 44699244).
A contestação (id. 44699262) não foi instruída com documentos nem contém rol de testemunhas
a serem ouvidas, havendo apenas o protesto genérico pela produção de "todos os meios de
prova em direito admitidos".
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não recebimento da inicial, julgando-se o feito
extinto, sem resolução de mérito (id. 44699266).
O recorrente manifestou-se novamente, juntando documentos em duas oportunidades (id.
44699267 e 44699272).
O juízo a quo determinou a intimação dos impugnados para manifestarem-se sobre os novos
elementos juntados (id. 44699285). A resposta consta no id. 44699290.

Num. 44853728 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Logo em seguida, o juízo a quo proferiu sentença, sem sequer ouvir novamente o Ministério
Público Eleitoral, na qual trata laconicamente dos vários temas abordados na inicial, fazendo
referências às provas mas sem precisar a quais elementos se refere. É o seguinte o teor da
fundamentação e do dispositivo (id. 44699291):
I - Das Preliminares
1. Intempestividade da inicial:
Rejeito. Conforme bem destacado pelo Ministério Público, a petição inicial foi protocolada no primeiro dia útil
subsequente ao término do prazo decadencial, o qual recaiu em período de recesso judiciário. A jurisprudência
do TSE admite a prorrogação nesses casos, conforme precedentes citados, portanto, rejeito o pedido.
2. Intempestividade do aditamento:
Acolho. O aditamento protocolado em 18/12/2024 é manifestamente extemporâneo, pois veicula fatos novos
após o decurso do prazo previsto no art. 14, § 10, da Constituição Federal. Assim, os fatos 12 a 17 não serão
analisados.
3. Coisa julgada e litispendência:
Verifica-se que diversos fatos narrados na exordial já foram objeto de apreciação judicial em outras ações
eleitorais, ações de nº 0600249-76.2024.6.16.0010, 0600245-39.2024.6.16.0010, 0600124-11.2024.6.16.0010 e
0600123-26.2024.6.16.0010, com exceção do fato 09, encontrando-se, inclusive, com decisões transitadas em
julgado. Portanto, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material sobre tais fatos,( 02, 03, 04, 05, 08 e
11).
II - Do Mérito
Superadas as questões preliminares, passo à análise dos fatos remanescentes: 01, 06, 07, 09, 10 e 11.
A prova dos autos, composta majoritariamente por documentos e áudios, bem como a prova
emprestada de outros processos, não se revela apta a comprovar, com segurança e robustez, a
ocorrência de abuso de poder político ou econômico que tenha comprometido a lisura do pleito.
No tocante ao fato 01, ( FATO 01 - Fraude no atendimento do SUS para beneficiar aliados -
Fundamento legal: Art. 73 da Lei nº 9.504/97) o áudio apresentado carece de contextualização, e a parte
autora não produziu prova testemunhal capaz de comprovar a tese da utilização indevida de atendimentos
para favorecimento político.
Quanto ao fato 06, ( Criação de Comissão para isenção de pedágio) , qualquer elemento que comprove desvio
de finalidade. A criação da comissão possui respaldo normativo e finalidade de interesse público.
Sobre o fato 07, ( Concessão de gratificações irregulares - aumento da Remuneração) os documentos não
demonstram a correlação direta entre os atos administrativos e a campanha eleitoral.
O fato 09 ( Nepotismo e uso indevido de funcionários públicos) também carece de demonstração de vínculo
entre a atuação da suposta funcionária e a campanha dos representados.
No que diz respeito ao fato 10, ( Contratos públicos irregulares) inexiste prova suficiente de direcionamento
ilícito, tampouco da utilização desses contratos em benefício da candidatura dos requeridos.
Por fim no que se refere ao fato n 11, trata de matéria já alegada nos Fatos 01 e 08.

Num. 44853728 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Em que pese a gravidade em tese, das condutas descritas na inicial, a prova dos autos não é suficiente para
a configuração do abuso de poder, conforme exige a jurisprudência do TSE, que demanda prova robusta e
inequívoca.
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC.
Como precisamente pontuado no parecer ministerial, o juízo a quo não saneou o processo, não
delimitou os pontos sobre os quais a prova seria produzida, não resolveu os pedidos de produção
probatória, sequer fazendo menção à sua existência na sentença, e julgou a demanda
improcedente por insuficiência das provas apresentadas.
Nesse cenário, o cerceamento de defesa é manifesto, já que se exige que eventual indeferimento
de produção de provas regularmente requeridas seja fundamentado, como previsto no parágrafo
único do artigo 370 do CPC:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
A jurisprudência do TSE é pacífica nesse mesmo sentido. A título ilustrativo:
(...)
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando o juiz, motivadamente,
considera que o acervo probatório já é suficiente para a solução da controvérsia, em observância ao princípio
do livre convencimento motivado.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060020919/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 12/12/2024, não destacado
no original]
A orientação deste Regional quanto à matéria não é diferente:
(...)
5. O indeferimento da prova testemunhal, sob o argumento inicial de suficiência da prova documental,
seguido da posterior valoração negativa da prova documental por ausência de outros elementos, configura
cerceamento de defesa.
6. A prova testemunhal era essencial para permitir ao recorrente o pleno exercício do contraditório e a
demonstração das variações e circunstâncias que poderiam reforçar a força probante das declarações
públicas.
7. O direito à ampla defesa, constitucionalmente garantido, inclui a possibilidade de produção de todas as
provas admitidas em direito, desde que relevantes e pertinentes para a elucidação dos fatos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e provido. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a
declaração de nulidade dos atos decisórios a partir do indeferimento da produção de prova testemunhal,

Num. 44853728 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
determinando-se a reabertura da instrução probatória.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da produção de prova testemunhal, quando esta se mostra essencial para corroborar a
prova documental apresentada e garantir o pleno exercício do contraditório, configura cerceamento de
defesa.
2. A valoração negativa da prova documental, sob o fundamento de ausência de outros elementos de prova,
não pode justificar o indeferimento da produção de prova testemunhal tempestivamente requerida.
(...) [TRE-PR, REl na AIJE 060056860, rel. Des. Eleitoral Tatiane de Cássia Viese, publ. 08/10/2025]
(...)
5. A Representação Especial segue o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e admite ampla
produção de provas para tutelar a legitimidade e normalidade das eleições.
6. Para a caracterização das condutas vedadas, não importa a intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o
alcance do ato ilícito, bastando que a ação praticada se enquadre na norma descritiva.
7. O julgamento antecipado da lide, nos feitos submetidos ao rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, é
possível, mediante decisão fundamentada, somente quando: (i) a questão debatida for exclusivamente de
direito; (ii) em sendo de fato e de direito, os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes para
comprovar a ocorrência ou inexistência do ilícito; (iii) ou ausente pedido das partes para a produção de provas.
8. A negativa de produção de prova documental, sem análise quanto à sua pertinência para a comprovação da
alegada prática abusiva, resulta em nulidade processual por cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva
prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de prova documental, sem análise quanto à sua
pertinência para a comprovação da alegada prática abusiva, seguido do julgamento de improcedência da lide
por falta de provas, resulta em nulidade processual por cerceamento de defesa.
(...) [TRE-PR, REl na Rp 060033550, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 30/06/2025]
Portanto, considerando que o juízo a quo fez uma análise superficial das provas contidas nos
autos, sem especificar nenhuma, não apreciou o requerimento de produção de provas regular e
tempestivamente veiculado, seja para deferi-las ou indeferi-las, e proferiu sentença de
improcedência fundada na insuficiência das provas, o cerceamento de defesa é manifesto e
acarreta a nulidade da sentença pela evidente falta de fundamentação quanto à admissibilidade
da produção das provas requeridas.
Todavia, antes de declarar essa nulidade, mister se faz avaliar a possibilidade de que esta Corte
prossiga no julgamento da causa, como expressamente previsto no artigo 1.013 do CPC:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)

Num. 44853728 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
[não destacado no original]
Passa-se, portanto, à análise dos pedidos de produção de provas, a fim de aferir a sua
admissibilidade para que se possa definir pela nulidade, com retorno dos autos à origem para
instrução, ou, no caso de serem inadmissíveis, pela possibilidade de se avançar para a análise de
mérito por este Tribunal.
a) Dos pedidos de prova formulados na petição inicial
a.1: Quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático
Constou do rol de pedidos da petição inicial:
3. A Produção de Provas: Que se autorize a produção de todas as provas admitidas em Direito,
incluindo prova documental, testemunhal, pericial e outras que se tornem necessárias ao
deslinde do feito, de modo a comprovar as irregularidades apontadas, especialmente aquelas
vinculadas ao abuso de poder político e econômico, propaganda eleitoral irregular e improbidade
administrativa;
4. A decretação da quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático dos impugnados, bem como dos
servidores e empresas envolvidas nos contratos suspeitos, para apuração das irregularidades narradas na
inicial; o Sigilo Bancário: Movimentações financeiras e extratos dos últimos 24 meses; o Sigilo Telefônico e
Telemático: Registro de ligações, mensagens de texto, e-mails e demais comunicações eletrônicas relevantes
ao período investigado;
5. A intimação do Município da Lapa para apresentar, no prazo de 15 dias, toda a documentação contábil e
financeira referente aos contratos públicos mencionados, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
6. A nomeação de perito contábil para analisar as informações obtidas e elaborar laudo técnico que
demonstre o fluxo dos recursos públicos e sua possível utilização em favor da campanha dos impugnados;
Todas essas provas seriam destinadas à comprovação daquilo que foi nominado na petição inicial
de "fato 10" e que foi assim descrito naquela peça:
FATO 10 - Contratos públicos irregulares
Diversos contratos municipais apresentam indícios de irregularidades, a saber:
1. Contrato da Balsa Mato Queimado: Foi firmado contrato emergencial suspeito, sem levantamento técnico,
para locação de uma balsa que estava parada há 15 anos, destinada a atender um número reduzido de
usuários. Apesar da possibilidade de reforma por R$ 300.000,00 ou aquisição de nova balsa por R$

Num. 44853728 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
600.000,00, optou-se por locação no valor de R$ 48.000,00 mensais, gerando um custo total de R$
1.488.000,00 aos cofres públicos até o momento. A operação levanta suspeitas de desvio de recursos
públicos, com possível destinação para fins eleitorais.
Medida requerida: Perícia contábil e quebra de sigilo bancário.
2. Contrato de Fibra Óptica / Cidade Digital: contratação da SIGMAFONE, por meio do contrato nº
074/2023, fixou valor inicial de R$ 1.980.000,00 e parcelas mensais de R$ 235.000,00, totalizando R$
13.260.000,00. Comparações com contratos de municípios e órgãos semelhantes apontam indícios de
superfaturamento e irregularidades.
Medida requerida: Perícia contábil e quebra de sigilo bancário.
3. Contrato para Clínica de Animais: Embora o município possua um canil que necessitava apenas de
manutenções, foi contratado serviço de clínica veterinária pelo valor de mais de R$ 2.000.000,00, para
atender apenas 70 cães. A escolha do contrato, em detrimento de melhorias no canil municipal, apresenta
fortes indícios de desvio de recursos.
Medida requerida: Perícia contábil e quebra de sigilo bancário.
4. Contrato de Transporte Coletivo: O contrato foi celebrado com a empresa Oceano Sul, única participante
do certame, após exigências no edital que excluíram a empresa Translapa, prestadora de serviços há 30 anos.
O valor contratado foi mais que dobrado, e os principais usuários do serviço são funcionários da empresa
JBS. Além disso, foi aprovado um projeto de subsídio de passagens sem estudo de impacto financeiro,
estimando um custo anual de R$ 2.000.000,00, contrariando alertas da Diretoria de Contabilidade.
Medida requerida: Perícia contábil e quebra de sigilo bancário.
Conclusão sobre os indícios de irregularidades e desvio de recursos: Os fatos acima elencados, envolvendo
contratações públicas com valores expressivamente altos, superfaturamento e destinações desproporcionais
de recursos, evidenciam graves indícios de desvio de dinheiro público. As irregularidades sugerem que tais
contratos foram utilizados para angariar fundos e apoio político em benefício dos impugnados durante a
campanha eleitoral. A realização de perícia contábil e a quebra do sigilo bancário, telemático e telefônico
são imprescindíveis para aprofundar a apuração dos fatos e responsabilizar os envolvidos.
Essa descrição dos contratos é tudo o que constou da petição inicial quanto às alegadas
irregularidades. Como elementos de prova foram juntados apenas, em relação ao item 4, o
contrato de prestação de serviços 050/2024 (id. 44699232 e 44699181), firmado entre o Município
da Lapa e a empresa Clinicão Clínica Veterinária Popular Ltda. ME, e em relação ao item 1, o
contrato de locação de embarcação para travessia náutica 043/2022, firmado entre o Município
da Lapa e a empresa F. Andreis Neto Eireli EPP.
Analisando-se cada um dos requerimentos formulados, tem-se a seguinte situação:
Item 1: Contrato da Balsa Mato Queimado
O contrato 046/2022 foi firmado em 01/04/2022, nele constando que o prazo de vigência era de
12 meses e que resultava de uma licitação aberta pela modalidade de Pregão Presencial sob
número 011/2022, autuada sob número PD 2309/2022.
O recorrente não aponta que tenha havido qualquer tipo de investigação quanto a esse contrato
pelo Ministério Público, baseando-se toda a sua alegação em "suspeita" de que haveria algo
errado, mas sem nenhum tipo de suporte mínimo probatório.

Num. 44853728 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
O recorrente afirma que seria possível, ao invés da contratação realizada, ter sido efetuada a
reforma da balsa existente ou a compra de uma balsa nova por valor menor, mas não apresenta
qualquer fundamento para os valores a que se refere, limitando-se a afirmá-los. Afirma, também,
que a balsa contratada estaria parada há 15 anos, sem apontar a origem dessa informação.
Ainda, afirma que o contrato seria emergencial, o que não condiz com o documento que instrui a
inicial, no qual constam dados da licitação realizada e que, do que se tem de informação nos
autos, jamais foi contestada pelos órgãos de controle.
Nesse cenário, não há elementos mínimos nos autos para justificar, em relação a esse contrato, o
deferimento de perícia contábil e, muito menos, de quebra de sigilos bancário, telefônico e
telemático dos servidores públicos que participaram da contratação e das empresas, medidas
invasivas e cujo deferimento demanda, necessariamente, a existência de indícios robustos de
irregularidades, na linha da pacífica jurisprudência. A título de exemplo:
(...)
Tese de julgamento: (...) 3. A quebra de sigilo bancário exige a demonstração de indícios de existência de
delito, necessidade da medida, pertinência temática e delimitação dos sujeitos e do período a serem
investigados.
(...) [TRE-PR, REl 060056617, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 22/10/2025]
(...)
Tese de julgamento: (...) 2. A quebra de sigilo bancário, por envolver o afastamento de garantias
constitucionais, exige um mínimo de concretude dos indícios dos ilícitos aventados, não podendo servir
como ferramenta indiscriminada para especular meras hipóteses (fishing expedition).
(...) [TRE-PR, REl na AIJE 060089321, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 17/07/2025]
(...)
3. O ordenamento jurídico "repele atividades probatórias que caracterizem verdadeiras e lesivas 'fishing
expeditions', vale dizer, o ordenamento positivo brasileiro repudia medidas de obtenção de prova que se
traduzam em ilícitas investigações meramente especulativas ou randômicas, de caráter exploratório, também
conhecidas como diligências de prospecção, simplesmente vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro"(...)
(STF - HC 106.566/SP,Rel. Min. GILMAR MENDES - HC137.828/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
4. Ação de produção antecipada de provas julgada improcedente.
[TRE-PR, AC 060046623, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, publ. 25/01/2023]
De se notar que o contrato foi firmado em abril de 2022, mais de dois anos antes do período
eleitoral em questão, sendo que a justificativa apresentada pelo recorrente para investigá-lo nesta
Especializada seria a existência de "suspeitas de desvio de recursos públicos, com possível
destinação para fins eleitorais", mas não esclarece e, muito menos, comprova qual a origem das
alegadas suspeitas.
Registra-se, por fim, que não seria razoável a realização de prova oral para essa finalidade -
mesmo porque a descrição da causa de pedir não indica qual seria a irregularidade no contrato,
mas apenas que o recorrente possui "suspeitas" - o que equivale dizer que as provas requeridas

Num. 44853728 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
enquadram-se no conceito de busca aleatória de provas ou fishing expedition, inadmissíveis
portanto - razão pela qual é o caso de indeferir a sua produção nestes autos.
Item 2: Contrato de Fibra Óptica / Cidade Digital
O recorrente não municiou a inicial com nenhum elemento probatório relativo a esse contrato,
sequer com prova de sua existência e vigência. Da lacônica descrição que faz do contrato,
somente se sabe que teria sido firmado em 2023 e os valores alegadamente envolvidos.
Toda a construção, que se limita a uma frase, refere que, comparando esse contrato com os de
outros municípios e órgãos semelhantes, haveria "indícios de superfaturamento e
irregularidades", sequer indicando qual seria a vinculação com o pleito eleitoral.
Reiterando na íntegra tudo o que se disse no item anterior quanto à exigência de elementos
mínimos indicativos das alegadas irregularidades e à vedação da busca aleatória de provas, bem
como à inadequação de se utilizar da prova oral para essa finalidade específica, às quais se
agrega a necessidade de indicação do impacto eleitoral, ainda que apenas em tese, a pretensão
de perícia contábil e de quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático é manifestamente
descabida, pelo que a indefiro.
Item 3: Contrato para Clínica de Animais
O contrato 050/2024 foi firmado em 24/07/2024, nele constando que o prazo de vigência era de
12 meses e que resultava do "Processo Digital nº 13297/2024" e da "Dispensa de Licitação nº
025/2024".
O recorrente não aponta que tenha havido qualquer tipo de investigação quanto a esse contrato
pelo Ministério Público, baseando-se toda a sua alegação de "fortes indícios de desvio de
recursos" pela opção por esse contrato em detrimento da realização de melhorias no canil
municipal, mas sem nenhum tipo de suporte mínimo probatório - sequer da existência de um canil
municipal e/ou de que esse canil seria suficiente para atender à demanda descrita no contrato,
que não se limita a "atender apenas 70 cães".
Como consta do contrato, o contratado fica responsável pela "administração do Centro de
Controle de Zoonoses Municipal - CCZ e do Serviço de Bem-Estar Animal do município" nos
termos da seguinte tabela:

Num. 44853728 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Dessa tabela observa-se que o serviço de abrigo externo atenderia até 150 animais por dia ao
longo do ano (150 x 365 = 54.750), sendo já de entrada falsa a alegação de que o contrato seria
destinado ao atendimento de "apenas 70 cães". Ainda, o contrato prevê a atuação de médico
veterinário, auxiliar de médico veterinário, tratador e serviço de limpeza nos 365 dias do ano, o
que sequer foi considerado pelo recorrente.
Não fora o bastante, tem-se que o recorrente levanta suspeitas de desvio de recursos sobre o
contrato sem indicar em que se basearia essa suspeita e sem apontar qual a vinculação com o
pleito eleitoral, ainda que apenas em tese.
Nesse cenário, reiterando tudo quanto já se disse acerca da exigência de elementos mínimos
indicativos das alegadas irregularidades e da vedação da busca aleatória de provas, bem como à
inadequação de se utilizar da prova oral para essa finalidade específica, às quais se agrega a
necessidade de indicação do impacto eleitoral, ainda que apenas em tese, a pretensão de perícia
contábil e de quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático é manifestamente descabida,
pelo que a indefiro.
Item 4: Contrato de Transporte Coletivo
O recorrente não municiou a inicial com nenhum elemento probatório relativo a esse contrato,
sequer com prova de sua existência e vigência. Sequer o valor contratado foi descrito, havendo
apenas referências genéricas a algumas circunstâncias, quais sejam: a empresa contratada foi a
única participante do "certame" (que se presume tenha sido uma licitação), substituindo outra
empresa que prestava o serviço há 30 anos; o valor do contrato "foi mais que dobrado"; "os
principais usuários do serviço são funcionários da empresa JBS"; teria sido "aprovado um
subsídio de passagens sem estudo de impacto financeiro, estimando um custo anual de R$
2.000.000,00, contrariando alertas da Diretoria de Contabilidade".
Nenhuma dessas circunstâncias foi minimamente demonstrada, já que não foram colacionadas
provas quanto à contratação, sequer do edital da licitação na qual teria havido "exigências (...)
que excluíram" a anterior prestadora do serviço. Em especial, não houve sequer alegação de que
o contrato teria sido firmado com o mesmo objeto do anterior ou se houve a previsão de novas
obrigações pelo contratado, o que poderia justificar o alegado aumento no valor da contratação.

Num. 44853728 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Sequer os supostos "alertas da Diretoria de Contabilidade" foram comprovados.
A par de todas essas dificuldades, tem-se que o recorrente também não apontou qual seria a
vinculação desse contrato com o pleito eleitoral. A rigor, sequer quais seriam os vícios no contrato
foram apontados, limitando-se o recorrente a apontar circunstâncias de forma genérica, sem
associá-las a algum tipo de malfeito.
Nesse cenário, reiterando tudo quanto já se disse acerca da exigência de elementos mínimos
indicativos das alegadas irregularidades e da vedação da busca aleatória de provas, bem como à
inadequação de se utilizar da prova oral para essa finalidade específica, às quais se agrega a
necessidade de indicação do impacto eleitoral, ainda que apenas em tese, a pretensão de perícia
contábil e de quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático é manifestamente descabida,
pelo que a indefiro.
a.1 - Conclusão
Em face do exposto, indefiro a quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático relativa aos
contratos descritos no "fato 10" da inicial, assim como a perícia contábil sobre documentos, pela
absoluta falta de indícios mínimos da existência de irregularidades e/ou de vinculação dessas
irregularidades com o pleito eleitoral de 2024. Ainda, indefiro a produção de prova oral voltada à
demonstração dessas irregularidades que, pela sua natureza, demandariam elementos indiciários
documentais, ao menos da existência e vigência dos contratos e a indicação precisa de qual
seria a irregularidade neles contida e qual o seu impacto eleitoral.
a.2 - Prova oral
O recorrente também havia requerido a produção de prova oral na petição inicial, arrolando para
tanto 4 testemunhas e pedindo expressamente para "apresentar novo rol, para cada fato de
direito".
De plano, indefiro a oitiva de outras testemunhas para além daquelas que foram expressamente
arroladas na inicial, tendo em visto a preclusão para tanto.
Como já se encontra pacificado no âmbito desta Especializada, o momento propício para a
indicação das testemunhas que serão ouvidas é o da petição inicial e o da contestação,
ressalvadas hipóteses legais de oitiva de outras testemunhas - como, por exemplo, a
possibilidade de se ouvirem testemunhas referidas, nos termos do artigo 461, inciso I, do CPC.
No sentido:
(...)
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), por unanimidade, manteve a sentença de improcedência
dos pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) por abuso do poder político e uso
indevido dos meios de comunicação social (art. 22 da LC nº 64/90) proposta pelos ora agravantes contra o
prefeito e a vice-prefeita de Telêmaco Borba/PR, reeleitos em 2020, e os sócios do Jornal Correio do Vale.
2. A Corte Regional, ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, assentou que os então recorrentes
não requereram a produção de prova oral na petição inicial, momento processual oportuno, o que
caracteriza a preclusão. Consignou que os documentos apresentados na fase recursal se referem a fatos

Num. 44853728 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
contemporâneos ao ajuizamento da demanda. Enfatizou que não foram comprovados os motivos que
impediram a juntada anterior. Concluir de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas constantes nos
autos, vedado pela Súmula nº 24/TSE, óbice que também prejudica a análise do apontado dissídio
jurisprudencial.
3. Como pontuado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, a admissão de prova documental tardia, apresentada no
curso da instrução, para justificar a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente, implica quebra da
regra procedimental do art. 22 da LC nº 64/90, consistindo em mecanismo artificial de superação da preclusão
quanto à produção da prova oral não requerida.
4. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, "a não especificação do rol de testemunhas em
momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a juntada extemporânea de documentos" (RO-
El nº 0001251-75/AP, Rel. Min. Edson Fachin, relator designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9.11.2021).
(...) [TSE, AgR-AREspE 060062929/PR, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 16/09/2024, não destacado
no original]
(...)
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de prova testemunhal em AIME, quando não há
apresentação de rol de testemunhas na petição inicial, não configura cerceamento de defesa, em razão da
preclusão temporal. (...)
[TRE-PR, REl na AIME 060062683, rel. Des. Gisele Lemke, publ. 16/10/2025]
No que tange às quatro testemunhas efetivamente arroladas na petição inicial, chama a atenção
que duas ocupavam cargos comissionados de primeiro escalão na gestão do recorrido, um como
Secretário Municipal da Fazenda e outro como Secretário Municipal da Administração. Tratando-
se de funções públicas que são de livre nomeação pelo chefe do Poder Executivo, os chamados
"cargos de confiança", à evidência seus depoimentos teriam que ser sopesados com cautela pelo
órgão julgador e, eventualmente, seriam ouvidos como informantes, não como testemunhas.
Quanto às outras duas testemunhas, para avaliar se é cabível a sua oitiva seria necessário ter
alguma indicação do motivo para terem sido arroladas - e não consta da petição inicial para quais
fatos a prova testemunhal seria necessária.
Nas razões do recurso eleitoral, o recorrente apresenta essas informações e, por esse motivo,
revela-se viável analisar a pertinência da prova oral requerida. Constou das razões recursais:
13. Para tornar inequívoca a pertinência e a necessidade das provas, o autor apresentou
quadro-resumo com a correlação entre cada fato e o meio probatório respectivo (documental,
testemunhal, pericial, prova emprestada e diligências), destacando, exemplificativamente:
• Fato 1 (fraude no SUS): áudio já acostado; oitiva de Giovanne Colaço Horning e Vania Aparecida Meira
Pereira; ofício para controles de agendamento - finalidade: demonstrar desvio funcional e favorecimento
político.
• Fato 2 (propaganda em culto) e Fato 3 (uso de bens públicos): prova emprestada dos feitos específicos,
com correlação direta.
• Fato 4 (apresentação musical) e Fato 5 (coação de servidores): prova emprestada e oitiva de João Antônio
de Jesus Martins.

Num. 44853728 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
• Fato 6 (comissão de isenção de pedágio): decreto e documentos; oitiva de Marcos Antônio Castilho para
aferição de impacto orçamentário e finalidade eleitoral. •
Fato 7 (gratificações irregulares): decretos/folhas; oitivas de Carlos André Martins, Marcos Antônio
Castilho, João Antônio de Jesus Martins e Crislaine Tenório, para demonstrar concessões sem respaldo
técnico/orçamentário e finalidade eleitoral.
• Fato 8 (uso de servidores em campanha): registros de postagens e oitivas pertinentes (incluindo Wanderley
Bechtellof dos Santos).
• Fato 9 (nepotismo/uso de servidora estadual): prova emprestada do Inquérito Civil MPPR-
0046.24.223020-2.
• Fato 10 (contratos irregulares): contratos/pareceres; perícia contábil; ofício para fases internas e
orçamentos; oitivas de Edevír Massao Scroccaro, Luiz Guilherme Brunatto e Carlos André Martins.
• Fato 11 (irregularidades na saúde e desvio de função): nomeações e rastreamentos; oitivas correlatas.
Com base nesse requerimento, tem-se a seguinte situação:
(i) em relação ao Fato 1, a oitiva de Giovanne Colaço Horning e Vania Aparecida Meira Pereira
não foi requerida na petição inicial, na qual constam apenas outras quatro pessoas.
(ii) da mesma forma, em relação aos Fatos 4 e 5, não houve na inicial requerimento de oitiva de
João Antônio de Jesus Martins.
(iii) quanto ao Fato 6, constou da inicial requerimento de oitiva de Marcos Antônio Castilho, que
ocupava a função pública de Secretário Municipal da Fazenda. Sua oitiva, além de estar sujeita a
dúvidas pelo vínculo de confiança com o recorrido, prefeito municipal que o nomeou, pouco
poderia acrescentar à apuração do "impacto orçamentário e finalidade eleitoral" da criação de
uma comissão visando a isenção de pedágio, já que o impacto orçamentário é matéria a ser
aferida mediante a análise de documentos e a finalidade eleitoral é de ser identificada pelas
circunstâncias, sendo pouco lógico imaginar que o secretário da área a confessaria em juízo.
(iv) quanto ao Fato 7, as oitivas de João Antônio de Jesus Martins e Crislaine Tenório não foram
requeridas na inicial, mas as de Carlos André Martins, que ocupava a função de Secretário
Municipal da Administração, e Marcos Antônio Castilho, Secretário Municipal da Fazenda, foram
requeridas. Todavia, aqui se aplica a mesma lógica já referida no item "iii": por ocuparem
funções de confiança do prefeito, o valor dos seus depoimentos tende a ser reduzido, sendo
ainda pouco provável que fossem confessar em juízo o deferimento de gratificações a servidores
"sem respaldo técnico/orçamentário" e com "finalidade eleitoral".
(v) quanto ao fato 8, as "oitivas pertinentes" referidas são rechaçadas de plano, já que genéricas,
restando a de Wanderley Bechtellof dos Santos, que não foi arrolado na inicial.
(vi) quanto ao fato 10, já foi rechaçado o uso de prova testemunhal para justificar a perícia
contábil e a quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático no tópico a.1 desta
fundamentação, nada havendo a ser acrescido.
(vii) quanto ao fato 11, de se rejeitar de plano as "oitivas correlatas", eis que não especificadas.

Num. 44853728 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Em síntese, nenhuma das justificativas apresentadas pelo recorrente é suficiente para demonstrar
a necessidade de serem ouvidas as testemunhas indicadas, seja pela incidência da preclusão ao
não terem sido arroladas na inicial, seja pela inaptidão de prova dos fatos descritos por meio de
prova testemunhal, motivo pelo qual a indefiro.
b) Dos pedidos de prova formulados na emenda à petição inicial
A emenda à petição inicial, que veiculou os Fatos 12 a 17, foi protocolada no dia 18/12/2024 (id.
44699235). Na sentença, o juízo a quo acolheu a preliminar de "intempestividade", afirmando que
não se conheceria desses fatos.
Constou da petição inicial que a diplomação dos eleitos no município da Lapa foi realizada no dia
29/11/2024, sexta-feira. Por força do contido no § 10 do artigo 14 da Constituição, o prazo para
ajuizamento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo é de "quinze dias contados da
diplomação".
Segundo a jurisprudência do TSE, esse prazo é decadencial e, portanto, de natureza material.
Por esse motivo, o "termo inicial da decadência deve ser o dia seguinte à diplomação,
independentemente de a contagem ter início em sábado, domingo ou feriado" (TSE, AgR-RO
060006508/CE, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 24/06/2020), mas que, "apesar de
decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte se o termo final cair em feriado ou dia
em que não haja expediente normal no Tribunal (...), ainda que o tribunal tenha disponibilizado
plantão para casos urgentes, uma vez que plantão não pode ser considerado expediente normal"
(TSE, AgR-REspE 36623/ES, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, publ. 24/05/2010).
Assim, iniciada a contagem efetiva do prazo decadencial no dia 30/11/2024, sábado, encerrou-se
no dia 14/12/2024, sábado, motivo pelo qual foi prorrogado para o dia 16/12/2024, segunda-feira,
data na qual o recorrente protocolou a sua petição inicial, tempestivamente.
Todavia, o protocolo da emenda à petição inicial para além desse prazo incorre em manifesta
decadência, de modo que não apenas os fatos e pedidos nela descritos não podem ser
conhecidos, mas também as provas nela requeridas. Especificamente quanto à prova oral, anota-
se que na emenda à petição inicial não houve a apresentação do rol de testemunhas, embora
haja pedido de produção desse tipo de prova.
Em face do exposto, indefiro a produção de provas requeridas na emenda à petição inicial.
Produção de provas: conclusão
Reunindo as considerações contidas nos tópicos "a" e "b" desta fundamentação, pelas quais foi
indeferida a produção de provas requeridas pelo recorrente na inicial e na emenda à inicial, e
desde logo registrando que qualquer outro requerimento probatório posterior se encontra
fulminado pela decadência, indefiro a produção de provas outras que não as apresentadas pelo
recorrente com a petição inicial.
Decorrência direta dessa decisão é que a nulidade da sentença se restringe à falta de
fundamentação quanto ao indeferimento de produção dessas provas, mas não ao
indeferimento em si; por esse motivo, evidencia-se que o feito se encontra maduro para

Num. 44853728 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
julgamento por esta Corte, nos precisos termos do já transcrito artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do
CPC, pelo que se passa a apreciar a matéria de fundo do recurso, qual seja, o julgamento pela
improcedência da AIME.
Matéria de fundo: apreciação individualizada dos fatos descritos na petição inicial
Desde logo reiterando a rejeição da parte do recurso voltada à apreciação dos fatos 12 a 17,
incluídos na demanda pela via da emenda à petição inicial quando já havia se configurado a
decadência, como já apreciado em detalhe no tópico "b" desta fundamentação, passa-se à
apreciação dos Fatos 1 a 11, valendo-se, para tanto, da prova documental produzida com a
petição inicial.
Como introdução dessa análise, faz uma pequena avaliação do cabimento e da prova exigida
para fins de embasamento inicial da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.
Como já se mencionou, a AIME é prevista na Constituição nos seguintes termos:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
[não destacado no original]
Vale notar a clara diferença existente entre a AIME e a ação de investigação judicial eleitoral,
nesse particular. Para as AIJE, a LC 64/90 disciplina, no seu artigo 22, que qualquer dos
legitimados ativos pode ajuizá-la, desde que "relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias".
Diversamente da AIME, portanto, cuja petição inicial deve ser instruída com provas, na AIJE
basta a sua indicação, isto é, a forma de obtê-las, desde que presentes indícios mínimos da
materialidade. Para a AIME, exige-se, por expresso mandamento constitucional, uma
densidade probatória mais significativa já na petição inicial.
A par disso, tem-se que a AIME destina-se, também por expresso mandamento constitucional, à
apuração de três tipos de ilícito eleitoral: abuso de poder econômico, corrupção e fraude.
Tendo essas premissas como norte, passa-se à análise dos fatos arrolados pelo recorrente.
Fato 1: Fraude no atendimento do SUS para beneficiar aliados
Alega o recorrente que o recorrido Diego, "valendo-se da estrutura da máquina pública municipal,
determinou a manipulação da fila de atendimento do SUS, favorecendo amigos e eleitores, em
afronta direta ao art. 73 da Lei nº 9.504/97 e aos princípios da igualdade e da moralidade
administrativa", passando na sequência a indicar os casos concretos em que esse fato teria
ocorrido.

Num. 44853728 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
De plano, tem-se que esse fato, ainda que fosse provado, não justifica o ajuizamento de AIME.
Com efeito, tem-se que, como já estabelecido como premissa, essa espécie processual destina-
se à apuração de abuso de poder econômico, corrupção e fraude, mas não a outros tipos de
ilícito eleitoral. No caso, o recorrente invoca o artigo 73 da Lei das Eleições, que estabelece as
chamadas "condutas vedadas aos agentes públicos", as quais são tidas pela doutrina como
espécies de abuso de poder de autoridade.
Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de
autoridade, o legislador especificou algumas em virtude de suas relevâncias e reconhecida
gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as denominadas
condutas vedadas, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. Trata-se esse
rol de numerus clausus, não se admitindo acréscimo no elenco legal. Sobretudo em razão de
seu caráter sancionatório, tais regras não podem ser interpretadas extensiva ou
ampliativamente, de modo a abarcar situações não normatizadas.
[GOMES, José Jairo. Direito eleitoral - 18ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 805, não destacado no original]
Portanto, o "fato 1" não comporta apuração em sede de AIME. Anota-se que não se desconhece
a possibilidade de apurar o abuso de poder de autoridade quando entrelaçado com o abuso de
poder econômico, mas essa circunstância deve estar claramente indicada pelo impugnante, o que
não aconteceu no presente caso. Ainda, não houve a exposição de pretensão de se apurar esse
fato sob a ótica de corrupção ou fraude e, tampouco, fundamentação associada, estando desde a
inicial a questão descrita apenas como conduta vedada e abuso de poder de autoridade.
Fato 2: Propaganda eleitoral irregular em culto religioso
Narra o recorrente que, em primeiro grau, o juízo entendeu que esse fato estaria coberto pela
coisa julgada material, eis que já teria havido apuração em feito próprio sob a ótica de
irregularidade na propaganda.
Alega que o entendimento seria equivocado, pois não está presente a tríplice identidade - partes,
causa de pedir e pedidos -, notadamente quanto aos dois últimos, que são diferentes na AIME, e
que a pretensão é de avaliar essas irregularidades em seu conjunto, de modo a dar densidade à
tese de comprometimento da legitimidade do pleito.
Ocorre que, mesmo para essa finalidade, seria necessário que o ilícito configurasse, ainda que
em tese, abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, do que não há sequer alegação nas
razões ou mesmo na inicial.
Sendo certo que, em autos próprios, a conduta foi sancionada com multa (como descrito na
inicial) e que não houve exposição na causa de pedir de justificativa para nova apuração, agora
em sede de AIME, também este fato não justifica o ajuizamento desta demanda.
Fato 3: Uso de bens públicos para campanha - captação de imagens em repartições públicas de
acesso restrito
Também neste tópico as razões voltam-se contra a consideração de que estaria configurada a

Num. 44853728 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
coisa julgada, ante o julgamento em autos próprios sob o prisma da conduta vedada.
Todavia, a pretensão esbarra no mesmo obstáculo já identificado no "fato 1": as condutas
vedadas constituem espécie de abuso de poder de autoridade e, nessa condição, não são objeto
de apuração em sede de AIME. Também aqui não há descrição, pelo recorrente, de eventual
entrelaçamento com abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, de sorte que a pretensão
não se sustenta.
Fato 4: Apresentação musical em evento público - Show de Michel Teló na Festa da Cidade
Descreve o recorrente que, no ano eleitoral, o município da Lapa contratou artista de renome
nacional - Michel Teló - para evento de grande apelo popular e com nítida finalidade de promoção
pessoal do então prefeito e candidato à reeleição.
Alega que foi equivocada a sentença ao extinguir parcialmente o feito em relação a este fato, pois
a ação originária foi extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, o que não induz a
formação de coisa julgada material, como previsto no artigo 502 do CPC.
Afirma que o município gastou aproximadamente R$ 300.000,00 apenas para o cachê do artista e
argumenta que restou configurado o abuso de poder econômico e também o abuso de poder de
autoridade, invocando o artigo 73, inciso X, da Lei das Eleições.
Nas contrarrazões, os recorridos limitam-se a afirmar a correção do reconhecimento da coisa
julgada, não fazendo considerações específicas quanto ao tema.
Analisando a prova produzida nos autos, tem-se que, na AIJE 0600124-11.2024.6.16.0010 (cópia
dos autos no id. 44699274), o juízo eleitoral da Lapa julgou improcedente a ação (fls. 80 a 84),
reputando não ter ficado comprovados os alegados abusos de poder político e econômico. Dessa
decisão houve recurso, cujo resultado não consta no material apresentado.
Consultando referidos autos, observa-se que, nesta instância, foi proferida decisão monocrática
por este relator extinguindo o feito sem resolução de mérito e julgando prejudicado o recurso ante
à falta de legitimidade ativa dos partidos MDB e PSB que, ao tempo do ajuizamento, já eram
coligados com o Republicanos e com o União Brasil, decisão essa que transitou em julgado em
05/12/2024.
Portanto, razão assiste ao recorrente quando afirma que não houve a formação de coisa julgada
material nesses autos, qualidade que, na forma do artigo 502 do CPC, consiste na "autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (não destacado
no original).
Passando à análise da matéria de fundo deste tópico, tem-se que, com a inicial, o recorrente não
juntou nenhum elementos de prova quanto a este fato.
Somente em 09/04/2025 (id. 44699273) o recorrente peticionou requerendo a produção de prova
emprestada, indicando como origem os autos 0600124-11.2024.6.16.0010 e juntando cópia
parcial dos mesmos (id. 44699274).

Num. 44853728 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Conferindo em detalhe a petição inicial, constata-se que não houve, em momento algum, o
pedido de uso de prova emprestada para este "fato 4", mas apenas o pedido genérico de
"produção de todas as provas admitidas em Direito, incluindo prova documental, testemunhal,
pericial e outras que se tornem necessárias ao deslinde do feito" (id. 44699134, fl. 22).
Sendo assim, é manifesta a extemporaneidade do pedido de uso de prova emprestada e sua
inadmissibilidade nestes autos que, em decorrência, não possuem uma única prova da ocorrência
da conduta, dos gastos associados e/ou do seu impacto nas eleições. Reiterando tudo quanto já
se disse quanto ao ônus probatório, que recai sobre o impugnante, e quanto à falta de cuidado
que demonstrou na formação da prova, aos quais se associa a manifesta ausência de elementos
mínimos para apreciar a conduta, quanto mais para sancioná-la, JULGO IMPROCEDENTE a
AIME quanto a este ponto.
Fato 5: Coação de servidores públicos
Também neste tópico as razões voltam-se contra a consideração de que estaria configurada a
coisa julgada, ante o julgamento em autos próprios sob o prisma da conduta vedada.
Todavia, a pretensão esbarra no mesmo obstáculo já identificado no "fato 1": as condutas
vedadas constituem espécie de abuso de poder de autoridade e, nessa condição, não são objeto
de apuração em sede de AIME. Também aqui não há descrição, pelo recorrente, de eventual
entrelaçamento com abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, de sorte que a pretensão
não se sustenta. Aliás, na inicial o recorrente expressamente afirma que a "jurisprudência do TSE
é firme ao reconhecer tal prática como abuso de poder político", invocando o artigo 73, inciso VI,
alínea "a", da Lei das Eleições.
Fato 6: Criação de comissão para isenção de pedágio
Alega o recorrente que o recorrido Diego Ribas, ao editar o Decreto 27946, de 24/07/2024,
criando Comissão para Análise de Isenção de Pedágio, teria cometido abuso de poder político e
econômico.
Argumenta que "houve utilização de expedientes administrativos e da estrutura pública municipal
para veicular promessa de isenção de pedágio como bandeira eleitoral, beneficiando-se da
máquina pública para obter vantagem indevida na disputa eleitoral".
Afirma que se trata de conduta vedada pelo artigo 73, I e II, da Lei das Eleições, em conjunto com
os artigos 37, caput e § 4º, da Constituição, e que o "dolo eleitoral é reforçado pelo fato de que,
logo após o encerramento das eleições, em 21/10/2024, o então candidato à reeleição
encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 101/2024, disciplinando a isenção
prometida", cronologia que demonstraria "a clara vinculação entre a criação da comissão, as
promessas de campanha e o uso da máquina administrativa como instrumento de promoção
pessoal".
A pretensão não prospera.
Embora o recorrente afirme haver abuso de poder econômico e não apenas abuso de poder de
autoridade, toda a sua argumentação está limitada a este. Não há nenhuma linha acerca da

Num. 44853728 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
caracterização do abuso de poder econômico, mas apenas do abuso de poder de autoridade -
que, como já dito e repetido, não pode ser apurado em sede de AIME.
Ao que se extrai da fundamentação, não houve a implementação do programa antes das
eleições, mas apenas a realização de estudos de viabilidade, que culminaram com a
apresentação de projeto de lei após as eleições. Sendo assim, não se vislumbra - e o recorrente
não esclarece - como poderia ter havido uso desproporcional de recursos econômicos com essa
iniciativa.
Havendo um deserto probatório e argumentativo em relação ao abuso de poder econômico, que
se reputa não ocorrido já que não houve nenhuma aplicação de recursos antes das eleições - o
que sequer foi alegado -, mas apenas a instalação de uma comissão para aferir a viabilidade de
isenção de pedágio, e sendo certo que não se presta a AIME à avaliação de abuso de poder de
autoridade quando não entrelaçado ao abuso de poder econômico, JULGO IMPROCEDENTE a
AIME, no particular.
Fato 7: concessão de gratificações irregulares e aumento de remuneração em período vedado
Alega o recorrente que a conduta descrita neste tópico "se amolda com clareza às hipóteses de
abuso de poder político e econômico previstas no art. 73, V e VIII, da Lei nº 9.504/97, bem como
de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal".
Afirma que o recorrido, na condição de prefeito, concedeu e majorou gratificações a servidores
públicos municipais nos 180 dias que antecedem o pleito, sendo que um dos atos foi adotado
quatro dias antes da eleição.
Descreve que a prova documental apresentada indica o nome dos servidores contemplados, o
número e a data dos decretos, os valores das gratificações concedidas e cópia integral dos atos
administrativos que instituíram ou majoraram as vantagens.
Argumenta que o dolo eleitoral fica evidenciado diante de três elementos fáticos: (i) alerta prévio
da Diretora de Contabilidade do Município, informando déficit orçamentário de aproximadamente
R$ 3 milhões no exercício 2024; (ii) inadimplência com o Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos da Lapa (LAPAPREVI) desde outubro de 2024, no valor aproximado de R$ 900 mil por
mês, acumulando déficit superior a R$ 5 milhões; e (iii) descumprimento de determinação do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná para inclusão das contratações de médicos no cômputo
das despesas com pessoal.
Sustenta que em um cenário de crise fiscal e descumprimento de obrigações previdenciárias e de
controle de gastos, a concessão e majoração de gratificações, sem justificativa de necessidade
excepcional, revela finalidade nitidamente eleitoral, o que seria reconhecido pela jurisprudência
do TSE como abuso de poder político e econômico.
Nas contrarrazões, o recorrido defende que essa conduta poderia, quando muito, configurar
abuso de poder de autoridade, mas jamais de poder econômico, referindo-se ao parecer
ministerial de primeiro grau.
Pois bem.

Num. 44853728 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
A norma que trata da matéria em discussão é a seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens
ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou
exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos
eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e
dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
Portanto, também neste tópico a discussão cinge-se à eventual configuração de condutas
vedadas que teriam sido praticadas pelo recorrido no exercício da função de prefeito.
Pela literalidade da norma, a vedação atinge os "três meses que antecedem o pleito e até a
posse dos eleitos". Considerando que as eleições ocorreram no dia 06/10/2024, tem-se por
irrelevantes para fins eleitorais a concessão ou majoração de gratificações havidas antes do dia
07/07/2024.
Analisando por amostragem a documentação correspondente, apresentada com a petição inicial,
tem-se o seguinte quadro:
id.
Ato e data
Servidor(
a)
beneficiad
o(a)
Função concedida e produção
de efeitos
Impac
to
econô
mico
Justificativa constante no ato
446
991
56
Portaria 949, de
28/06/2024 -
Secretaria de
Administração
Wanderley
Bechtloff
dos Santos
Coordenação Administrativa da
Habitação - FG01 - a partir de
01/07/2024
Não
consta
Processo digital 9512/2024,
decretos 27862 e 27863/2024 e
artigos 79 a 82 da Lei
Municipal 2280/2008
446
991
56
Portaria 770, de
16/05/2024 -
SECAD
Sandra
Mara
Maier
Docência em classe de educação
especial - FGM5 - a partir de
16/05/2024
Não
consta
PD 3985/2024 e artigos 61 e 63
da LM 2717/2012
446
991
56
Portaria 843, de
07/06/2024 -
SECAD
Danilo
Tenório
Lourenço
Setor de Controle de Materiais
Urbanos - FG04 - de 07/06 a
02/07/2024, em substituição a
servidor em férias
Não
consta
PD 12791/2024 e artigos 79 a
82 da LM 2280/2008
Divisão de Controle de Estoque
de Medicamentos da Farmácia
Básica - FG02 - a partir de
446
991
56
Portaria 422, de
01/04/2024 -
SECAD
Larissa
Martins
Moreira
Não
consta
PD 7147/2024, decretos 27651
e 27652/2024 e artigos 79 a 82
da LM 2280/2008

Num. 44853728 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
id.
Ato e data
Servidor(
a)
beneficiad
o(a)
Função concedida e produção
de efeitos
Impac
to
econô
mico
Justificativa constante no ato
01/04/2024
446
991
57
Portaria 667, de
23/04/2024 -
SECAD
José
Augusto
de Lima
Gribner
Seção de Transporte - FG03 - a
partir de 23/04/2024
Não
consta
PD 9548/2024 e artigos 79 a 82
da LM 2280/2008
446
991
57
Portaria 673, de
25/04/2024 -
SECAD
Josiane
Santos
Lima
Scholtz
Seção de Serviços
Administrativos - FG03 - a partir
de 01/05/2024
Não
consta
PD 9566/2024, decretos 27743
e 27744/2024 e artigos 79 a 82
da LM 2280/2008
446
991
57
Portaria 721, de
07/05/2024 -
SECAD
Rodrigo
Antonio da
Silva
Colaco
Seção de Suporte de Logística e
Transporte - FG03 - a partir de
07/05/2024
Não
consta
PD 8819/2024 e artigos 79 a 82
da LM 2280/2008
446
991
57
Portaria 723, de
07/05/2024 -
SECAD
Danielli
Alves da
Silva
Divisão de Captação de Vagas -
FG02 - a partir de 07/05/2024
Não
consta
PD 10495/2024 e artigos 79 a
82 da LM 2280/2024
Como se verifica desses documentos, todos os atos concedendo ou majorando gratificações
foram firmados pelo então secretário de administração, que não é parte nestes autos, em
período anterior ao limite legal de três meses.
O recorrente não se deu ao trabalho de identificar, dentre os vários atos que juntou, quais teriam
sido proferidos após a data limite - 07/07/2024 -, limitando-se a afirmar que eles existiriam.
De toda sorte, como resta evidente pela leitura da documentação apresentada, os atos
administrativos não indicam o valor correspondente às gratificações, de modo que não há
elementos mínimos para identificar eventual abuso de poder econômico, ainda que haja
algum ato proferido no período vedado.
Não fora o suficiente, tem-se que essa conduta é qualificada como vedada pela legislação
eleitoral, denotando a sua eventual aptidão para a configuração de abuso de poder de autoridade,
mas não necessariamente econômico - o que demandaria prova em sentido estrito, cujo ônus
recai sobre o recorrente, do que não se desincumbiu.
Não é demais relembrar que o recorrente não cuidou de trazer aos autos os processos digitais
nos quais teria sido apreciada a concessão das gratificações e, tampouco, o teor dos decretos e
normas municipais que embasaram o deferimento. Não houve demonstração do valor
correspondente às gratificações e, sequer, indicação da natureza das funções correspondentes -
se "de confiança" ou não, hipótese que configura exceção à regra de vedação. Vale destacar que
as funções descritas nos atos aferidos por amostragem consistem em chefias de departamentos,
o que, em tese, as caracteriza como "de confiança".
Nesse cenário, no qual toda a produção probatória foi voltada exclusivamente à demonstração da
prática de conduta vedada, inexistindo qualquer iniciativa probatória oportuna à corroboração da
tese de abuso de poder econômico, ônus que competia ao recorrente, JULGO IMPROCEDENTE
A AIME, no particular.

Num. 44853728 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Fato 8: Utilização de servidores para campanha
Alega o recorrente que servidores públicos fizeram campanha eleitoral em favor dos recorridos
durante o horário de expediente, citando na inicial cinco casos:
(i) Antônia Maria Carneiro Coelho: Coordenadora da Agência do Trabalhador, "postou em seu
status do WhatsApp (...), às 9h17 do dia 16/08/2024, convite de lançamento de candidatura do Sr.
Prefeito Diego Ribas", o que teria ocorrido "posteriormente à coação de demissão realizada pelo
candidato à reeleição";
(ii) Carlos André Martins: Secretário Municipal de Administração, "postou em seu status do
WhatsApp (...), às 10h10 do (mesmo dia 16/08/2024), convite de lançamento de candidatura do
Sr. Prefeito Diego Ribas", também posteriormente à coação de demissão;
(iii) Wanderley Bechtellof dos Santos: Servidor concursado como auxiliar de serviços gerais, "foi
utilizado para entrega de cestas básicas e auxílio-moradia sem as devidas visitas técnicas e
nomeado diretor Geral de saúde com o único objetivo de atuar como cabo eleitoral". Teria sido
"previamente denunciado por uso indevido de veículo oficial, confirmado em relatório de
rastreamento veicular", mas "o processo administrativo disciplinar foi engavetado pelo prefeito,
caracterizando negligência e uso da máquina pública para fins eleitorais";
(iv) Tony Renato Antunes: Coordenador Geral de Produção e Comunicação Multimeios,
"desempenhou tarefas políticas para o Prefeito Diego Ribas durante o expediente, incluindo a
produção de propaganda eleitoral e disseminação de notícias falsas", além de ter utilizado
"equipamentos públicos, como computadores, máquinas fotográficas, celulares e veículos oficiais,
em clara afronta à legislação eleitoral". Ainda, "representou a coligação do prefeito em reunião
eleitoral no Cartório Eleitoral da Lapa no dia 21/08/2024, às 10h, também em horário de
expediente, sem registro de férias, licença ou banco de horas, como constatado no portal de
transparência do município";
(v) Eduardo da Cruz Alves da Silva: Coordenador Geral de Comunicação e Eventos, "atuou em
conjunto com Tony Renato Antunes na produção de materiais eleitorais durante o expediente,
utilizando recursos públicos e locais de trabalho da administração municipal".
Como se vê da descrição das condutas contida na petição inicial (que não foi repetida nas razões
de recurso), tem-se que não há qualquer vinculação com eventual abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude, sendo toda a narrativa restrita à hipótese de condutas vedadas.
Em decorrência, a pretensão esbarra no mesmo obstáculo já identificado no "fato 1": as condutas
vedadas constituem espécie de abuso de poder de autoridade e, nessa condição, não são objeto
de apuração em sede de AIME. Também aqui não há descrição, pelo recorrente, de eventual
entrelaçamento com abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, de sorte que a pretensão
não se sustenta.
Fato 9: Nepotismo e uso indevido de funcionários públicos
Alega o recorrente que o candidato a vice-prefeito, Fenelon, teria usado funcionária da
Assembleia Legislativa do Paraná, que é sua ex-esposa, para atuar em sua campanha eleitoral

Num. 44853728 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
durante o expediente.
Ocorre que, neste tópico, o recorrente não esclarece onde residiria o abuso, já que a servidora é
vinculada a outro órgão, no qual o recorrido Fenelon não tem poder de mando.
A par disso, ainda que comprovado esse fato e que Fenelon teria poderes para determinar a
liberação da servidora, o ilícito resultante seria a prática de conduta vedada.
Em decorrência, a pretensão esbarra no mesmo obstáculo já identificado no "fato 1": as condutas
vedadas constituem espécie de abuso de poder de autoridade e, nessa condição, não são objeto
de apuração em sede de AIME. Também aqui não há descrição, pelo recorrente, de eventual
entrelaçamento com abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, de sorte que a pretensão
não se sustenta.
Fato 10: Contratos públicos irregulares e sua utilização para fins eleitorais
Alega o recorrente que a prova dos autos "evidencia a celebração de diversos contratos
administrativos pelo Município da Lapa/PR com fortes indícios de irregularidades, direcionamento
e desvio de finalidade, todos firmados durante a gestão do recorrido e em período próximo ao
pleito eleitoral, circunstância que impõe a análise conjunta de seus efeitos e a aferição do impacto
na lisura do processo eleitoral".
Na sequência, descreve quatro contratos administrativos:
(i) Contrato da Balsa Mato Queimado: descreve que foi firmado contrato emergencial para
locação de embarcação que se encontrava inoperante há 15 anos, sem prévio levantamento
técnico e sem comprovação da real necessidade e que, apesar da possibilidade de reforma por
R$ 300.000,00 ou aquisição de nova balsa por R$ 600.000,00, optou-se pela locação ao custo de
R$ 48.000,00 mensais, gerando desembolso superior a R$ 1.488.000,00, o que evidencia grave
ofensa aos princípios da economicidade e eficiência, "configurando ato atentatório ao erário com
potencial desvio de recursos públicos para fins eleitorais";
(ii) Contrato de Fibra Óptica - "Cidade Digital": descreve que, por meio do contrato 074/2023,
celebrado com a empresa Sigmafone, o Município assumiu despesa inicial de R$ 1.980.000,00 e
parcelas mensais de R$ 235.000,00, totalizando R$ 13.260.000,00, e argumenta que comparando
"com ajustes semelhantes firmados por outros entes revelam forte indício de superfaturamento",
indicando "possível desvio de finalidade" e, pela "ausência de demonstração de vantajosidade",
implicaria afronta ao artigo 3º da Lei 14133/2021;
(iii) Contrato para Clínica de Animais: alega que, "mesmo possuindo canil municipal que carecia
apenas de manutenção básica, a gestão optou por contratar serviços de clínica veterinária por
mais de R$ 2.000.000,00 para atender a apenas 70 cães", concluindo que a "destinação
desproporcional de recursos, em detrimento de soluções mais econômicas, revela indício de
contratação dirigida com possível repercussão político-eleitoral";
(iv) Contrato de Transporte Coletivo: narra que o "ajuste foi celebrado com a empresa Oceano
Sul, única participante do certame, após cláusulas editalícias que inviabilizaram a participação da
empresa Translapa, prestadora do serviço há mais de 30 anos", e que o valor contratado "foi mais

Num. 44853728 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
que dobrado em relação ao praticado anteriormente, tendo como principais beneficiários
empregados de empresa privada (JBS)". Afirma que foi aprovado subsídio tarifário sem estudo de
impacto financeiro, estimando custo anual de R$ 2.000.000,00, contrariando alertas da Diretoria
de Contabilidade.
Argumenta que essas irregularidades não podem ser analisadas isoladamente, configurando um
"padrão de condutas administrativas que, em momento próximo ao pleito, direcionaram vultosos
recursos públicos para contratações flagrantemente desproporcionais ou desnecessárias, em
afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, com potencial para
desequilibrar a disputa eleitoral (art. 73, caput, e incisos da Lei nº 9.504/97)".
No tópico relativo à análise da pertinência dos pedidos de quebra de sigilos (item a.1 desta
fundamentação), foi feita uma avaliação desses contratos e do que se tem de prova nos autos
quanto aos mesmos. Em síntese, concluiu-se que:
- O contrato da Balsa Mato Queimado foi firmado em 01/04/2022, com prazo de vigência de 12
meses, sendo resultado de uma licitação aberta pela modalidade Pregão Presencial, baseando-
se toda a narrativa do recorrente em "suspeita" de que haveria algo errado, mas sem nenhuma
base probatória - sequer das alegações de alternativas mais econômicas. Agrega-se a essas
conclusões o fato da distância temporal para as eleições e tem-se um cenário em que sequer a
competência da Justiça Eleitoral para apurar o fato resta demonstrada - sendo certo que não é
suficiente a alegação de que haveria "suspeitas de desvio de recursos públicos, com possível
destinação para fins eleitorais", já que o recorrente não especifica essas suspeitas nem esclarece
quais fins eleitorais seriam esses.
- O recorrente não trouxe aos autos, em relação ao contrato de Fibra Óptica "Cidade Digital",
nenhum elemento de prova, sequer de sua existência e vigência, limitando-se a descrever que
teria sido firmado em 2023 e que haveria "indícios de superfaturamento e irregularidades", não
indicando qual seria a vinculação com o pleito eleitoral. Com isso, também não há como fixar a
competência desta Justiça Especializada para sua análise, sendo certo que a punição em caso
de eventual superfaturamento, ainda que comprovado estivesse, mas sem demonstração da
finalidade eleitoral, é em princípio de competência de outro ramo do Poder Judiciário.
- No que tange ao contrato para Clínica de Animais, é falso que seria destinado a "apenas 70
cães" e não há nenhum suporte para a assertiva de que bastaria fazer "manutenção básica" no
canil municipal, o que seria mais barato. No caso, o contrato 050/2024 prevê, como descrito no
tópico a.1 desta fundamentação, serviço de abrigo externo para até 150 animais por dia ao longo
do ano, além da prestação de serviços de médico veterinário, auxiliar de médico veterinário,
limpeza com fornecimento de produtos de limpeza e tratador. Também aqui o recorrente limita-se
a levantar suspeitas de desvio de recursos de forma leviana, sem nenhum suporte probatório e
sem sequer indicar em que consistiria o impacto eleitoral, ainda que em tese.
- Quanto ao contrato de Transporte Coletivo, não há prova nos autos de sua existência e
vigência. O recorrente limitou-se a descrever algumas de suas características, omitindo-se quanto
ao seu valor e não comprovando nenhuma das circunstâncias que referiu. Sequer o edital da
licitação foi juntado, de modo que não há como aferir sequer se o objeto do contrato era idêntico
ao anteriormente existente.

Num. 44853728 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
A par disso, não há descrição alguma quanto ao enquadramento de eventuais desvios nesses
contratos nas modalidades passíveis de apuração pela via da AIME, a saber: abuso de poder
econômico, fraude ou corrupção. Note-se que não se trata meramente de aferir o valor de
contratos administrativos; seria necessário apontar, especificamente, quanto desse montante
impactou as eleições e como, além de demonstrar em que residiria a ilicitude - e, como já
repetido, o recorrente limita-se a especular.
Desse modo, não há elementos mínimos para aferir se há nesses contratos algum tipo de desvio
de finalidade voltado a influenciar o pleito eleitoral, sendo certo que o recorrente nada demonstrou
nesse sentido, limitando-se a tecer ilações e conjecturas, pelo que JULGO IMPROCEDENTE A
AIME, no particular.
Fato 11: Irregularidades na saúde e desvio de função para favorecimento eleitoral
Alega o recorrente que a prova dos autos revela "um conjunto de condutas gravíssimas
praticadas pelo recorrido, consistentes na manipulação da estrutura administrativa da saúde
municipal para fins eleitoreiros, mediante nomeações sem critério técnico, desvio de função,
nepotismo e favorecimento político no atendimento de serviços essenciais do SUS".
Afirma que o servidor Wanderley Bechtellof dos Santos, concursado para o cargo de auxiliar de
serviços gerais, foi nomeado para desempenhar funções totalmente alheias às suas atribuições
legais, quais sejam: primeiro, foi utilizado para entrega de cestas básicas e auxílio-moradia, sem
a realização das visitas técnicas exigidas, caracterizando desvio de função e clara utilização de
políticas assistenciais com finalidade eleitoral; depois, o servidor foi alçado ao cargo [rectius:
função] de Diretor Geral de Saúde, sem possuir qualquer qualificação técnica compatível com a
complexidade e relevância da função, "evidenciando abuso do poder político na nomeação para
posto estratégico, com o nítido objetivo de atuação como cabo eleitoral em benefício direto do
prefeito".
Narra que esse servidor já havia sido denunciado por uso indevido de veículo oficial, "fato
comprovado por relatório de rastreamento veicular", mas que o prefeito não adotou qualquer
medida efetiva, tendo "engavetado" o processo administrativo disciplinar, "caracterizando
negligência deliberada e proteção política para manutenção de aliados em posições estratégicas".
Assevera que "sua presença na Direção Geral de Saúde serviu para facilitar irregularidades no
atendimento do SUS, incluindo a prática de "fura-filas" no Hospital do Trabalhador da Lapa em
benefício direto do próprio recorrido e de vereadores aliados (Arthur, Fenelon e Marcos Bortoleto),
afetando a isonomia e o acesso universal ao serviço público de saúde, com claro uso da máquina
administrativa para angariar apoio político".
Aduz ter sido apurado "que o Diretor do Hospital, Paulo Friso, servidor do município, recebe
salário pago pela Prefeitura da Lapa em afronta à Lei Orgânica e ao Estatuto dos Servidores,
acumulando gratificação indevida e reforçando o esquema de aparelhamento político da saúde
municipal".
Como se extrai da narrativa contida neste tópico, não há qualquer discussão acerca do impacto
econômico dessas condutas na lisura do pleito, sendo integralmente voltada à discussão da
licitude de atos administrativos atribuídos ao prefeito.

Num. 44853728 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Em decorrência, a pretensão esbarra no mesmo obstáculo já identificado no "fato 1": as condutas
vedadas constituem espécie de abuso de poder de autoridade e, nessa condição, não são objeto
de apuração em sede de AIME. Também aqui não há descrição, pelo recorrente, de eventual
entrelaçamento com abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, de sorte que a pretensão
não se sustenta.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de
ilegitimidade ativa do impugnante e ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa para anular
a sentença por falta de fundamentação quanto ao indeferimento das provas requeridas.
Avançando para a análise de mérito por força do contido no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a AIME, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do artigo
487, inciso I, do CPC.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo Diretório Municipal do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO de Lapa, em face de sentença que (i) acolheu
preliminar de litispendência e coisa julgada em relação a parte dos fatos narrados
na inicial e (ii) julgou improcedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME), ajuizada contra o prefeito e vice-prefeito eleitos em 2024 naquela
localidade.
Inicialmente, para que seja depurada a argumentação, fique claro que a única
divergência se relaciona à produção de prova testemunhal, vez que me ponho de
acordo com o indeferimento da prova pericial contábil e quebra de sigilo
postulados, proposto pelo e. Relator, por ausência completa dos requisitos
mínimos para as gravosas medidas - o que se denomina, no direito americano,

Num. 44853728 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
"probable cause". De outra parte, a perícia contábil não seria sequer útil.
Do mesmo modo, não devem ser ouvidas as testemunhas arroladas a destempo
pelo requerente, mas apenas os testigos elencados na inicial, como registra a r.
divergência do Des. Everton Menengola, com base no art. 3º, par. 3º, da Lei
Complementar nº 64/90:
"O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende
demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no
máximo de 6 (seis)".
Suponho que a anulação de ato judicial para apreciação de requerimento de
produção de provas deva minimamente aferir a prejudicialidade potencial da não
produção daquela evidência. De fato, não vejo como promover a anulação de
sentença por falta de prévia apreciação de requerimento de provas quando ficar
evidente que tais evidências não teriam qualquer relevância para o deslinde.
Assim, resta verificar, ainda que superficialmente, se os fatos comportariam
demonstração via prova testemunhal exclusiva, ou se exigiram elementos
documentais mínimos a indicar a sua "materialidade".

I - RESUMO DO VOTO - Circunscrição da lide - fatos a comprovar
testemunhalmente
Da análise da petição inicial de id. 44699134, tem-se que a ação volta-se para os
seguintes fatos, conforme descritos na sentença de id. 44699291:
FATO 01 - Fraude no atendimento do SUS para beneficiar aliados -
Fundamento legal: Art. 73 da Lei nº 9.504/97;
FATO 02 - Propaganda eleitoral irregular em culto religioso - Fundamento

Num. 44853728 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
legal: Art. 73 da Lei nº 9.504/97;
FATO 03 - Uso de bens públicos para campanha -captação de imagens em
repartições públicas de acesso restrito ;
FATO 04 - Apresentação musical em evento público;
FATO 05 - Coação de servidores públicos;
FATO 06 - Criação de Comissão para isenção de pedágio;
FATO 07 - Concessão de gratificações irregulares - aumento da remuneração;
FATO 08 - Utilização de servidores para campanha;
FATO 09 - Nepotismo e uso indevido de funcionários públicos;
FATO 10 - Contratos públicos irregulares;
FATO 11 - Irregularidades na saúde.
Como se verá, operou-se a coisa julgada relativa aos fatos 2, 3, 4 e 5, vez que a
parte autora descreveu fatos sem qualquer menção à coisa julgada e sem qualquer
argumentação no sentido de que, unidos, poderiam configurar abuso, esgrimindo
motivação - vale dizer, nova causa de pedir - pela qual as decisões pretéritas,
atingidas pela preclusão máxima, deveriam ser novamente analisadas, sob a luz
do abuso e gravidade.
Por outro lado, a prova oral requerida pela parte autora se refere apenas aos fatos
6, 7, 8, 10 e 11.
Para que se afira se há prejuízo potencial decorrente da produção da prova oral,
resta verificar se os fatos 6, 7, 8, 10 e 11 comportariam comprovação judicial
exclusivamente testemunhal, inclusive no que se refere à aferição da
materialidade do que ali se alega.

Num. 44853728 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31

II - Análise de prejuízo
A sentença não aprecia os requerimentos de prova e, sem qualquer análise
fundamentada acerca de sua pertinência, passa ao mérito.
Contudo, a proclamação da nulidade de um ato está adstrita à existência de
potencial prejuízo, que deverá ser, ainda que de forma aligeirada, analisado.
Precedentemente já me manifestei no sentido de não haver nulidade por
cerceamento de defesa quando a modalidade de prova postulada não for apta a
comprovar determinado fato jurídico essencial ao deslinde do litígio (v.g., Procs.
060037748 e 060058578).
Para se contrapor à presunção legal de inocência e soberania das urnas e
demonstrar gravidade quantitativa e qualitativa, assim como o abuso do poder
econômico, o impugnante deve apresentar indícios documentais mínimos de sua
alegação e justificar o objetivo da inquirição de cada testemunha.
Não bastam suspeitas e ilações para ensejar a abertura da fase probatória, e aqui
me aproveito novamente do conceito de probable cause - existência de
elementos mínimos a demonstrar que o fato materialmente ocorreu, que a medida
pedida irá constituir evidência daquele fato, e que há relevância para proceder a
intimação de determinada pessoa ou necessidade para proceder a quebra de
sigilo.
Conforme firme jurisprudência do TSE, "a invocação, genérica, de que a prova
testemunhal é sempre cabível não é suficiente para assegurar o deferimento de
qualquer requerimento desta natureza. Cabe à parte demonstrar a utilidade e a
pertinência das provas que requer, o que deve ser feito em cotejo com aspectos

Num. 44853728 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
relevantes da controvérsia" (TSE, AIJE nº 060098627, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 20/03/2024).
Também o TSE tem entendimento no sentido de que, nas ações cassatórias, não
basta o simples relato de uma possível irregularidade, incumbindo à parte autora
apresentar indícios mínimos de sua ocorrência, de modo a romper a inércia
judicial:
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESIDENTE. USO INDEVIDO DE
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ATUAÇÃO ORQUESTRADA.
DIFUSÃO DE CONTEÚDOS FALSOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS.
ENTREVISTA VERÍDICA. REPERCUSSÃO. POSTAGENS CRÍTICAS.
DEBATE PÚBLICO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Para a propositura da AIJE, é preciso que sejam apresentados indícios
e circunstâncias que apontem para a ocorrência de condutas aptas, em
tese, a configurar alguma das modalidades de abuso. Na ausência desses
elementos mínimos, a petição inicial deve ser indeferida (art. 22, I, c, da
LC n° 64/90).
3. No juízo de admissibilidade, deve-se avaliar se a parte autora foi capaz
de romper a inércia da jurisdição, o que exige, entre outros pressupostos
processuais, a aptidão da petição inicial. Esse requisito está ausente, dentre
outros motivos, quando não houver correlação lógica entre os fatos descritos
e a imputação de práticas abusivas (art. 330, § 1º, III, do CPC).
(...)

Num. 44853728 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
8. É ônus da parte autora construir uma narrativa minimamente
verossímil sobre as condutas dolosas e de má-fé atribuídas aos supostos
envolvidos, pois a jurisdição não pode se mover a partir de meras
especulações.
(...)
16. Não socorre aos agravantes a orientação plenária fixada pelo TSE na
AIJE nº 0600814-85, com base na qual se definiu a admissão, em feitos já
ajuizados, de "elementos que se destinem a demonstrar desdobramentos dos
fatos originariamente narrados, a gravidade (qualitativa e quantitativa) da
conduta que compõe a causa de pedir ou a responsabilidade dos investigados
e de pessoas do seu entorno". A orientação pressupõe que a parte autora
tenha apresentado petição inicial apta, contendo narrativa coesa e
indícios mínimos, o que não ocorreu no caso em tela.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060162460, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 28/08/2023 - destaques
acrescentados)
Consultando a petição inicial de id. 44699134, verifica-se que foram arroladas 4
testemunhas, a saber: Edevir Massao Scroccaro, Marcos Antonio Castilho,
Carlos Andre Martins, e Luiz Guilherme Brunatto.
Por meio da petição de id. 44699273, o recorrente especificou os motivos pelos
quais entende que a prova testemunhal seria indispensável:
- Edevir Massao Scroccaro
FATO 10 - CONTRATOS PÚBLICOS IRREGULARES
"ex-agente político com atuação destacada na gestão contratual do Município.
Sua oitiva é essencial para elucidar práticas internas, eventuais

Num. 44853728 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
direcionamentos em licitações e a centralização indevida de decisões
administrativas."
- Marcos Antonio Castilho
FATO 06 - COMISSÃO PARA ISENÇÃO DE PEDÁGIO
"poderá esclarecer o impacto orçamentário da medida e se havia estudos
técnicos justificando a comissão, além da vinculação com promessas
eleitorais."
FATO 07 - GRATIFICAÇÕES IRREGULARES A SERVIDORES
"poderá atestar a situação fiscal do município e confirmar a ausência de
previsão orçamentária para os reajustes."
- Carlos Andre Martins
FATO 07 - GRATIFICAÇÕES IRREGULARES A SERVIDORES
"poderá explicar os critérios adotados para concessão das gratificações"
FATO 08 - USO DE SERVIDORES EM CAMPANHA
"testemunhas da utilização de servidores para fins eleitorais e do
conhecimento institucional sobre as irregularidades."
FATO 10 - CONTRATOS PÚBLICOS IRREGULARES
"como secretário da Administração, poderá esclarecer a escolha das empresas
e ausência de concorrência efetiva, o que pode ter sido causado por
direcionamento do edital e ou problemas nos orçamentos prévios."
FATO 11 - IRREGULARIDADES NA SAÚDE E DESVIO DE FUNÇÃO
"poderá confirmar o histórico funcional de Wanderley Bechtellof e os
objetivos eleitorais de sua nomeação."
- Luiz Guilherme Brunatto

Num. 44853728 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
FATO 10 - CONTRATOS PÚBLICOS IRREGULARES
"possui conhecimento acerca das condições reais e contratuais da balsa e
poderá esclarecer sua viabilidade e motivação."
Consoante pontuado pelo e. Relator, o objeto da AIME é mais restrito em relação
à AIJE, abarcando tão somente o abuso de poder econômico, corrupção e fraude.
O abuso de poder político somente pode ser analisado em sede de AIME quando
encampa o viés econômico. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
CAUTELAR.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. CASSAÇÃO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
COM
VIÉS
ECONÔMICO.
AIME.
VIABILIDADE.
FUMUS
BONI
JURIS
NÃO
DEMONSTRADO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.INOVAÇÃO EM SEDE
CAUTELAR. DESPROVIMENTO.
(...)
3. A jurisprudência deste Tribunal já definiu o cabimento de AIME quando o
abuso do poder político revelar dimensão econômica. O mesmo se diz da
impossibilidade do reexame de provas em sede recurso especial.
(...)
(TSE, AgR-AC nº 3568/RJ, Rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de
Oliveira, j. 24/03/2011)
Nesse aspecto, analisando a petição inicial, tem-se que alguns dos fatos sobre os
quais as testemunhas deveriam ser ouvidas referem-se a supostos abusos de
poder político tão somente, sem qualquer viés econômico, o que torna
inadequada a ação judicial ora movida. Outros, no entanto, ainda que revelem um
provável caráter econômico, falham ao indicar qual seria o aspecto eleitoral da

Num. 44853728 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
conduta.
Analiso cada qual individualmente:
FATO 10 - Contratos públicos irregulares
As alegações de superfaturamento e direcionamento de licitação não comprovam,
por si sós, a ocorrência de "caixa 2" ou corrupção eleitoral. Eventual prática de
improbidade administrativa ou desvio de recursos públicos não autoriza a
presunção de finalidade eleitoral da conduta.
O ajuizamento da AIME exige justa causa mínima, consubstanciada em indícios
de que os valores desviados financiaram a campanha. No caso concreto, a petição
inicial baseia-se em meras conjecturas, sem fundamentos que justifiquem o
processamento do feito ou a fase instrutória.
Revela-se, assim, temerária a oitiva de testemunhas amparada em hipóteses
especulativas, na tentativa de suprir a ausência de elementos probatórios
mínimos.
No caso concreto, chego à mesma conclusão daquela exposta pelo e. Relator, no
sentido de que as alegadas irregularidades em contratos públicos partem de meras
conjecturas, sem qualquer fundamento concreto que justifique sequer o
processamento da AIME, quiçá a realização de instrução probatória.
FATO 06 - COMISSÃO PARA ISENÇÃO DE PEDÁGIO
O recorrente imputa abuso de poder à criação de comissão de estudo para isenção
de pedágio em julho de 2024, utilizada como plataforma de campanha. Embora
os autos demonstrem a promessa de compensação tributária e isenção tarifária
para o período pós-eleitoral (vídeo de id. 44699141), tal narrativa configura, em
tese, conduta vedada (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97) - modalidade de abuso de

Num. 44853728 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
poder de autoridade que refoge ao escopo cognitivo da AIME.
Ademais, a prova documental (ata da Câmara de Vereadores de id. 44699139)
confirma que a gratuidade não vigia ao tempo do pleito, tendo o projeto de lei
sido enviado ao Legislativo apenas após a eleição (id. 44699147).
A inexistência de implementação imediata da medida afasta o viés econômico
necessário à configuração do abuso, restringindo o fato ao plano das propostas de
campanha sem reflexo direto na renda do eleitorado durante o processo votante.
O abuso caracteriza-se pelo impacto não no orçamento do município, mas sim na
renda dos munícipes, diretamente afetados pela medida, que sequer foi
implementada.
Nesse contexto, a prova testemunhal pretendida sobre o impacto orçamentário ou
a existência de estudos técnicos mostra-se despicienda. Tais elementos são
irrelevantes para alterar a natureza jurídica do fato ou suprir a ausência de
repercussão econômica real da conduta antes das eleições, o que justifica o
indeferimento da dilação probatória.
FATO 07 - GRATIFICAÇÕES IRREGULARES A SERVIDORES
Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que somente uma
portaria foi expedida dentro do período vedado (Lei nº 9.504/97, art. 73, V).
Trata-se da Portaria nº 1445, de 17 de outubro de 2024, que concedeu função
gratificada (Divisão de Planejamento Urbano - FG-02) ao servidor Joel Alves de
Oliveira, com vigência a partir da mesma data.
Todas as demais portarias de concessão ou revogação de funções gratificadas
anexadas aos autos datam de meses anteriores (março, abril, maio e junho de
2024).

Num. 44853728 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Há, ainda, a Portaria nº 1055, de 22 de julho de 2024, porém ela trata
exclusivamente da concessão de férias funcionais, e não de funções gratificadas.
Além do fato de que a concessão de funções comissionadas é expressamente
excluída da norma proibitiva (Lei nº 9.504/97, art. 73, V, a), não se verifica em
que as testemunhas arroladas poderiam contribuir para o caso.
A prova é eminentemente documental. O fato não teria repercussão econômica
para ensejar abuso de poder com viés econômico a ponto de justificar a
procedência da ação.
Por tais razões, mostra-se impertinente a produção de prova oral sobre fatos que
já estão comprovados documentalmente e que nem em teoria podem ser
considerados abusivos ao poder econômico.
Ainda, sendo o ato lícito, na ausência de quaisquer indícios materiais de que
tenha havido desvio de finalidade no ato administrativo discricionário de
nomeação para função de confiança, estando ele amparado pela exceção legal, a
produção de prova oral na expectativa de que aponte alguma irregularidade
mostra-se inútil.
FATO 08 - USO DE SERVIDORES EM CAMPANHA
Por primeiro, é preciso esclarecer que esta Corte tem firme jurisprudência no
sentido de que postagens relacionadas a propaganda eleitoral feitas
esporadicamente por servidores públicos em suas redes sociais privadas, sem
indícios de direcionamento ou assédio moral, constituem mero exercício da
liberdade de expressão. Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA

Num. 44853728 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
CARACTERIZAÇÃO EM PARTE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO
DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO EM CAMPANHA ELEITORAL. USO
DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO EM PROVEITO DE CANDIDATO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
(...)
4. Não há ilicitude em postagens realizadas em redes sociais realizadas por
servidores públicos enaltecendo obras municipais, porque compreendidas
dentro da liberdade de expressão, sobretudo diante da ausência de prova do
prévio conhecimento do agente público beneficiado, assim como em face da
ausência de provas de que os servidores efetivamente estivessem em horário
de expediente e utilizaram bens e serviços custeados pelo órgão público.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060031529, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 27/04/2021)
Ademais, ainda que houvesse direcionamento administrativo para a realização de
propaganda eleitoral por parte de servidores comissionados em horário de
expediente, mediante uso de suas redes sociais, tal fato não constitui abuso de
poder econômico, corrupção ou fraude para fins de AIME.
Assim, somente dois casos mencionados na inicial poderiam, em tese, constituir
algum tipo de ilícito: Tony Renato Antunes, que teria utilizado equipamentos da
prefeitura para produção de propaganda eleitoral, além de ter ido a reunião na
Justiça Eleitoral, em horário de expediente, representando a coligação; e Eduardo
da Cruz Alves da Silva, que teria utilizado recursos públicos para fins de
campanha.

Num. 44853728 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Tais fatos não iriam consubstanciar abuso de poder econômico ou gravidade
quantitativa e qualitativa, especialmente porque sequer há qualquer indício de
que tenham ocorrido.
Conforme dito anteriormente, é ônus da parte autora fornecer elementos mínimos
que indiquem, ainda que de modo rudimentar, que o fato alegado ocorreu. Não é
o caso dos autos.
Por essa razão, mostra-se inconsistente o pedido para produção de prova.
FATO 11 - IRREGULARIDADES NA SAÚDE E DESVIO DE FUNÇÃO
A nomeação para cargo em comissão constitui ato discricionário pautado na
fidúcia, prescindindo de qualificação técnica específica para o desempenho de
funções gerenciais.
No tocante ao suposto desvio de recursos da saúde, a petição inicial limita-se a
conjecturas, visto que o eventual desrespeito à "fila do SUS" exige nexo direto
com o pleito para caracterizar ilícito eleitoral - elemento ausente na narrativa
autoral.
O áudio de id. 44699137 não revela irregularidades, restringindo-se a menções
genéricas sobre a provisão de exames, sem evidências de preterição de ordem
cronológica ou captação de sufrágio.
Outrossim, a prova testemunhal pretendida para questionar a competência técnica
do Diretor de Saúde mostra-se impertinente, dado que a confiança do Chefe do
Poder Executivo esgota os requisitos legais da nomeação.
Logo, falece utilidade à dilação probatória para a demonstração de abuso ou
corrupção.

Num. 44853728 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31

III - Fatos com trânsito em julgado - ausência de nova causa de pedir
vinculada ao abuso econômico
A r. divergência apresentada conclui que, no caso concreto, os fatos considerados
pelo magistrado de primeiro grau como atingidos pela preclusão máxima
deveriam ser analisados sob a ótica do "conjunto da obra", o que afastaria a
alegação de coisa julgada.
Em julgamento paradigma, a Corte Superior compreendeu que, nas ações
cassatórias, a litispendência estará configurada quando houver "identidade entre a
relação jurídica-base das demandas", a ser analisada no caso concreto:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. LITISPENDÊNCIA.
1. A litispendência entre feitos eleitorais pode ser reconhecida quando há
identidade da relação jurídica-base das demandas, não sendo possível afirmar
aprioristicamente e de forma generalizada a impossibilidade de sua
ocorrência.
2. As análises das situações fáticas e de direito que impõem o reconhecimento
da litispendência devem ser feitas à luz do caso concreto.
3. A litispendência pode ser verificada quando há plena identidade de fatos e
provas já examinados pela instância julgadora em feito anterior, sem que se
tenha elemento novo a ser considerado, como, por exemplo, quando
descobertas novas provas ou se pretenda a reunião de fatos isolados que, por
si, podem ser insignificantes, mas no conjunto são aptos a demonstrar a
quebra dos princípios constitucionais que regem as eleições.

Num. 44853728 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 348, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
DJE 10/12/2015)
Desde então, o TSE vem reiterando esse entendimento:
(...)
2. A litispendência entre feitos eleitorais pode ser reconhecida quando há
identidade entre a relação jurídica-base das demandas, o que deve ser apurado
a partir do contexto fático-jurídico do caso concreto. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060140389, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 04/12/2020)
(...)
2. A litispendência caracteriza-se quanto há duas ou mais ações em curso com
as mesmas partes, causa de pedir e pedido, hipótese que gera a extinção do
segundo processo sem exame de mérito (arts. 337, §§ 1º e 2º e 485, V, do
CPC/2015). Trata-se de instrumento que prestigia a segurança jurídica, bem
como a economia, a celeridade, a racionalidade e a organicidade da
sistemática processual, evitando o manejo de inúmeras demandas que
conduziriam ao mesmo resultado.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[a] litispendência
entre feitos eleitorais pode ser reconhecida quando há identidade entre a
relação jurídica-base das demandas, o que deve ser apurado a partir do
contexto fático-jurídico do caso concreto" (RO-El 0601403-89/AC, Rel. Min
. Edson Fachin, DJE de 4/12/2020).
(...)
(TSE, REspEl nº 060053336/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.

Num. 44853728 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
15/04/2021)
Quando do julgamento do REspe nº 348, observou o então Min. Henrique Neves
da Silva:
Assim, a primeira premissa a considerar neste julgamento é no sentido de
que: a teoria da tríplice identidade não é suficiente para resolver todas as
questões relativas às demandas repetidas, cabendo investigar a identidade da
relação jurídica para resolver a questão.
Nesse sentido, destaco que os tribunais regionais eleitorais brasileiros têm
caminhado pelo reconhecimento dessa tese, ainda que implicitamente.
A situação descrita na jurisprudência citada retrata hipóteses em que são
ajuizadas duas ou mais ações eleitorais que possuem idêntico objetivo
mediato, qual seja afastar o candidato eleito do exercício do mandato popular.
É o que ocorre, por exemplo, entre a representação para apuração da prática
de captação ilícita de sufrágio e a ação de impugnação de mandato eletivo
fundada na prática de corrupção eleitoral.
A análise de reiterados casos confirma que, em grande parte, além da
identidade das partes, há mera reprodução de peças processuais nas quais,
quando há maior atenção, tem-se apenas a modificação da identificação da
ação e da designação das partes (representante/autor - representado/réu). Em
alguns casos, sequer há essa preocupação. É comum que se observem
designações impróprias que não foram percebidas na técnica da "cópia e
cola".
Do mesmo modo, nesses casos, as sentenças eleitorais produzidas a partir de
igual técnica também incidem nesse lapso, eventualmente.
Tem se tornado comum, por outro lado, a apresentação de múltiplas ações,
cuja diferença está apenas no polo ativo da demanda, enquanto que os fatos
narrados e o direito aplicado são idênticos.

Num. 44853728 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Essa prática se agrava quando se verifica que a ajuizamento das ações pode
ocorrer ao longo de todo o processo eleitoral e, ao final, abre-se nova prazo
(15 dias) para a propositura da derradeira ação constitucional.
Em todos esses feitos, conquanto os pedidos imediatos possam ser diferentes
- cassação do registro, cassação do diploma ou cassação do mandato -, a
consequência jurídica intentada pela parte é rigorosamente a mesma: impedir
que o réu exerça a representação popular.
Assim, em relação ao direito eleitoral contemporâneo é possível afirmar que,
em alguns casos, quando atingidas as fases próprias, há mera reprodução de
ações anteriormente ajuizadas.
Esse tipo de procedimento era relevante e necessário no final do século
passado, quando pela redação original do inciso XIV do art. 22 da Lei
Complementar n° 64, de 1990, a ação de investigação judicial eleitoral
somente era capaz de cassar o registro de candidatura se a ação fosse julgada
até a dia da eleição, como era pacífico na jurisprudência.
Somente em 2009, após amplos debates, a jurisprudência deste Tribunal foi
alterada no julgamento do RO 1362, quando se passou a admitir que a
cassação do registro ocorresse quando o julgamento fosse realizado depois da
votação até o dia da diplomação.
Em seguida, com a edição da Lei Complementar n° 135, de 2010, o conteúdo
do art. 22, XIV, foi alterado. A partir da nova redação, foi acrescida a
possibilidade de "cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado".
Com isso, o momento em que foi proferida a sentença na ação de
investigação judicial eleitoral é irrelevante. Se proferida antes da diplomação,
haverá a afastamento do candidato em decorrência da cassação do seu
registro de candidatura, se proferida após a diplomação, o diploma é cassado.

Num. 44853728 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Certo, porém, é que de acordo com a atual redação do inciso XIV do art. 22
da LC no 64/90 a julgamento da ação de investigação judicial eleitoral após a
diplomação é capaz de, em termos práticos, afastar o candidato do exercício
do mandato para o qual foi eleito, em face da cassação do seu diploma.
Portanto, o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo para
tratar de fatos que já foram ou já estão sendo examinados em ação de
investigação judicial eleitoral anteriormente ajuizada não é mais essencial
para que se chegue ao afastamento do candidato eleito, como era necessário
antes das alterações introduzidas pela LC n° 135, de 2010.
(...)
Neste ponto, é importante, destacar que a impossibilidade de reexame dos
mesmos fatos por uma instância jurisdicional pode não restar configurada em
determinadas hipóteses, tais como: quando a primeira ação é julgada
improcedente por insuficiência de provas e há descobertas de novos
elementos de convicçäo na segunda; ou quando a análise da matéria é feita
sob ângulo diverso, tal como ocorre quando a ação de impugnação de
mandato eletivo reúne diversas representaçöes para demonstrar que a prática
de fatos isolados, que não seriam, por si, suficientes para a cassação do
registro ou do diploma, revela situação em que o conjunto de irregularidades
perpetradas tern o condão de macular a legitimidade e a normalidade das
eieições.
Essa diversidade de situações, por sua vez, somente pode ser examinada à luz
do caso concreto e, justamente por isso, não há como se estabelecer uma
regra geral que regule a matéria da litispendência no âmbito do processo
eleitoral.
É possível reunir fatos já apreciados em prévias AIJES para análise do "conjunto
da obra" sob o prisma do abuso de poder. No entanto, a causa de pedir será outra,
distinta daquela trazida quando do primeiro ajuizamento e julgamento, devendo

Num. 44853728 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
aludir ao incremento do abuso ou da gravidade diante da reiteração e não se
limitar a repristinar aritmeticamente fato por fato como se nunca tivessem sido
apreciados, caso contrário a AIME se transformaria em instância recursal ou em
ação rescisória das AIJEs.
O fato jurídico agora é outro, a ampliação do potencial para o abuso e a
gravidade quantitativa e qualitativa. Como os fatos são recebidos conforme
julgados, necessário enfrentar a motivação das sentenças anteriores (que não
serão reescritas), verificar se houve reconhecimento de inexistência do fato ou
improcedência por ausência de gravidade - residindo nessa última hipótese o
maior ponto de viabilidade dessa nova demanda.
Não basta ignorar que houve coisa julgada sobre os fatos para repristiná-los na
AIME, um por um, como se nunca tivessem sido objeto de veredito judicial. Eles
precisam compor um novo quadro. A questão não gira em torno da possibilidade
da reunião de fatos, mas sim sobre como o autor dessa demanda operou tal
reunião, respeitando a coisa julgada.
Logo, correta a sentença quando reconheceu a coisa julgada em relação a tais
fatos.
Ainda que assim não fosse, a espécie de improcedência e demais circunstâncias
nos autos originais impedem sejam novamente repisados aqui, sob pena de
ferimento à garantia constitucional.

IV- Fatos com trânsito em julgado - impossibilidade jurídica de novo
enfrentamento, ante os vereditos originais
Apenas para argumentar, ainda que na inicial a parte tivesse se desincumbido de

Num. 44853728 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
estabelecer nova causa de pedir em torno de fatos acobertados pela preclusão
máxima, a AIME não se prestaria a consistir em "instância revisional" para
corrigir a deficiência probatória da demanda original.
Analisando as AIJEs e Representações citadas pelos recorridos em sua defesa,
tem-se o seguinte quadro:
AIJE 060012326
Objeto: envio de mensagens coercitivas em um grupo de WhatsApp
denominado "Cargos de Confiança", exigindo que os servidores
comissionados se engajassem nas redes sociais e em eventos de pré-
campanha, sob pena de exoneração.
Resultado: improcedente.
Fundamento: falta de provas válidas (ilicitude das provas por
gravação/captação ambiental clandestina sem autorização judicial). Concluiu
que não havia nos autos comprovação robusta das condutas vedadas ou abuso
de poder.
AIJE 060012411
Objeto: utilização de espaços, recursos públicos e eventos da Administração
para promoção pessoal. O fato específico refere-se à participação do prefeito
(tocando gaita) durante o show inaugural do cantor Michel Teló nas
festividades do aniversário do município.
Resultado: improcedente.
Fundamento: o juízo de primeiro grau entendeu que as práticas imputadas não
restaram comprovadas como abuso de poder político ou econômico, dado que
inexistente evidência de uso eleitoreiro do evento.
AIJE 060024539

Num. 44853728 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Objeto: gravação de vídeos para campanha eleitoral explorando o interior de
instalações e bens públicos de acesso restrito (escolas/CAIC, consultórios,
hospitais, ambulâncias e salas de exames), com uso de maquinário público e
servidores.
Resultado: parcialmente procedente (com aplicação de multa).
Fundamento: acórdão considerou que a captação de imagens no interior de
bens públicos de acesso restrito (como unidades de saúde e ambulâncias) para
fins eleitorais configura conduta vedada de forma objetiva, pois gera
privilégio indevido e desequilibra a igualdade de condições no pleito.
Rep 060024976
Objeto: presença do candidato em um culto religioso no dia 15 de setembro
de 2024, onde proferiu um discurso citando conquistas de sua administração
(como valorização de professores), caracterizando propaganda eleitoral
irregular.
Resultado: procedente (com aplicação de multa).
Fundamento: acórdão baseou-se na proibição explícita do uso de bens de uso
comum (templos religiosos) para fins eleitorais.
Comparando os fatos objetos de tais ações com aqueles elencados na petição
inicial, tem-se que o fato 5 encontra eco na AIJE nº 060012326, enquanto o fato
4 guarda relação direta com a AIJE nº 060012411. Já o fato 3 é idêntico ao objeto
da AIJE nº 060024539. Por fim, a Representação nº 060024976 abrange o fato 2.
Da análise dos autos da AIJE nº 0600124-11.2024.6.16.0010 constata-se que seu
mérito foi analisado pelo juízo a quo, tendo concluído pela improcedência da
ação pela inexistência de conteúdo eleitoreiro no evento objeto dos autos. Tal
decisão foi objeto de recurso eleitoral não conhecido por decisão monocrática do
e. Relator, em razão da ilegitimidade recursal, nos termos do art. 4º, § 4º, da Lei

Num. 44853728 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
nº 9.504/97.
Apesar da extinção do processo pela ilegitimidade da parte autora, da análise dos
autos da AIJE nº 060012411 não se constata qualquer alegação da ocorrência de
abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.
O caso refere-se a suposta realização de propaganda eleitoral antecipada em
evento patrocinado pela Prefeitura Municipal de Lapa. Reproduzo abaixo trecho
da petição inicial daqueles autos:
Entre os dias 13 a 16 de junho foi realizada uma festa tradicional do
município da Lapa, em comemoração ao aniversário de 255 anos da cidade e
a Festa do padroeiro Santo Antônio, na Praça General Carneiro, patrocinada e
financiada com recursos do Erário municipal.
No dia 13 de junho houve o show do cantor Michel Teló, ao custo total de
R$305.000,001, ressalta-se aqui já o excesso de valor pago em compensação
a mesma época festiva de 2023, que em sua totalidade teve um gasto de
R$34.980,00 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta reais) (anexo
EMPENHO_2023).
Durante este show o pré-candidato à reeleição, Diego Timbirussu Ribas,
aproveitou a oportunidade para subir ao palco e, junto com um cantor famoso,
realizar uma apresentação musical. Esse evento ocorreu a apenas três meses
das eleições municipais.
A despeito do esforço retórico da parte autora naquele processo - repetido nestes
autos -, é de se pontuar que nem todo ato de propaganda eleitoral, seja
antecipada, seja irregular, constitui abuso de poder econômico.
O reconhecimento de tal ilícito exige aporte financeiro desarrazoado capaz de
comprometer a isonomia do pleito, o que não se confunde com irregularidades

Num. 44853728 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
em propaganda.
Conforme pontuou a decisão singular proferida naqueles autos, "o representado
ao subir ao palco não discursou, não usou as cores de campanha nem proferiu
as "palavras-mágicas", não fez referência indireta a eventual candidatura,
pedido de voto ou quaisquer outras afirmações que denotassem a realização
captação irregular de apoio eleitoral". Ausente, portanto, a finalidade eleitoral,
necessária para justificar a instauração da AIME.
Já com relação à Representação nº 0600249-76.2024.6.16.0010, tem-se que foi
ajuizada sob a ótica da propaganda eleitoral irregular, na qual sequer há previsão
de produção de provas.
A parte autora limita-se, desse modo, a repristinar teses já jurisdicionalizadas,
sem colacionar fatos inéditos.
Acerca das AIJEs nº 060012326 e 060024539, tem-se que seus objetos são
restritos a eventuais abusos de poder de autoridade, sem qualquer viés
econômico, a excluir a possibilidade de reanálise dos fatos sob o prisma da
AIME.
É de se pontuar, ainda, que, conforme petição de id. 44699273, nenhuma das
testemunhas arroladas pela parte impugnante teria algo a acrescentar
relativamente a esses fatos, o que, por si só, afasta a pertinência de suas oitivas
nesse ponto.
Ademais, conforme já mencionado anteriormente, para que o conceito de
"conjunto da obra" seja aplicado com rigor jurídico, é fundamental que os fatos
isolados apresentem uma clara finalidade comum e estejam amarrados por um
nexo de causalidade, evidenciando uma estratégia deliberada para desequilibrar o

Num. 44853728 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
pleito.
Dessa forma, a análise do "conjunto da obra" não admite a mera soma aritmética
de falhas pontuais e desconexas. Não se trata de empilhar pequenos erros de
naturezas distintas para "forçar" uma condenação; pelo contrário, exige-se uma
correlação lógica entre os atos.
Se os fatos não guardam relação entre si ou não convergem para um objetivo
único, eles permanecem como eventos isolados. O que se julga é o roteiro de
uma conduta orquestrada - a tal "obra" -, e não apenas a contagem bruta de
irregularidades que não possuem um fio condutor que as una.

V - Demais fatos
Remanescem, por fim, os fatos 1 e 9. Embora sobre nenhum deles paire
requerimento de oitiva de testemunhas, faço uma breve análise quanto à eventual
pertinência da dilação probatória postulada na petição de id. 44699273).
O fato 1 constitui mera reiteração da narrativa exposta no fato 11, alterando-se
apenas o servidor envolvido. A única evidência de suposta interferência na
ordem cronológica de atendimentos do SUS repousa no áudio de id. 44699137, o
qual padece de vício de admissibilidade por não identificar os interlocutores nem
demonstrar a licitude da gravação. A ausência de comprovação da origem lícita
do arquivo contamina toda e qualquer prova derivada.
No tocante ao fato 9, a imputação de nepotismo refoge à competência da Justiça
Eleitoral, devendo ser apurada na via administrativa ou cível adequada. Quanto à
alegada atuação de servidora da Assembleia Legislativa em campanha, as
fotografias acostadas carecem de registro cronológico (data e horário), o que

Num. 44853728 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
impede a aferição de irregularidade no exercício das funções públicas.
Por fim, o pedido de compartilhamento de provas de inquérito civil estadual
carece de pertinência temática. O recorrente não demonstrou o objeto da
apuração ministerial, tampouco o nexo causal entre a investigação estadual e o
escopo desta AIME, que se restringe à apuração de abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude.

VI - Conclusão
Em conclusão, não vislumbro pertinência da produção da prova requerida,
especialmente porque as supostas irregularidades narradas na inicial baseiam-se
em meras conjecturas, sem apoio fático indiciário suficiente para romper a
inércia judicial.
Inexistindo utilidade na produção da prova, afasta-se a tese de cerceamento de
defesa, ante a ausência de prejuízo efetivo à parte (pas de nullité sans grief),
ainda que a sentença tenha se omitido quanto à análise específica da pertinência
das provas tempestivamente requeridas.
Ante o exposto, pedindo vênias às divergências apresentadas, acompanho o e.
Relator quanto à sua conclusão pela não anulação da sentença dada a ausência de
prejuízo, vez que despicienda a produção da prova requerida pelo recorrente,
contudo por outros fundamentos, para CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44853728 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: Juíza Vanessa Jamus Marchi - 13/03/2026 07:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031307263707600000043789963
Número do documento: 26031307263707600000043789963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2026 15:34:31
Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11548) Nº
0600265-30.2024.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - REDATORA DESIGNADA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
REVISOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: MELISSA GONINI DE MATTOS
LEAO - PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, SAMIRA KARAM SEMAAN - PR22935 - RECORRIDOS: DIEGO
TIMBIRUSSU RIBAS, FENELON BUENO MOREIRA - Advogados dos RECORRIDOS: TOBERA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PR000003736, EDUARDO ESTANISLAU TOBERA
FILHO - PR45755, LUANA VANESSA MENDES - PR99344, TIAGO ALEXANDRE FERREIRA
BUENO - PR109379.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, por maioria, deu-lhe provimento, para acolher a
preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos
autos à origem para regular instrução e processamento do feito, nos termos do voto da redatora
designada. Vencido o relator originário, que declara voto, acompanhado da desembargadora federal Claudia
Cristina Cristofani e do desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior. Declaração de voto do
desembargador Luciano Carrasco Falavinha e da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2026